Tribunal: CARF
Processo: 16561.720061/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, devidamente motivada, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Pode a fiscalização verificar documentos e analisar fatos ocorridos há mais de cinco anos para deles extrair a repercussão tributária de exercícios futuros. Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva amortização pelo contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do Fisco. Inteligência da Súmula CARF no116.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. Outrossim, o ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes. No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-veículo possuíam cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades empresariais eram aquisição de participação societárias, e efetivamente exerceram sua atividade. Logo, não se trata de existência efêmera necessária para caraterização de empresa veículo.
FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o ágio fosse baseado em demonstração arquivada pelo contribuinte, inexistindo a obrigatoriedade de laudo técnico formal com requisitos rígidos de autoria ou assinaturas. Divergências de valores entre o demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA), decorrentes de premissas metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o fundamento econômico do ágio.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720061/2017-28
ACÓRDÃO
1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPGEMINI BRASIL S.A. (ANTIGA CPM BRAXIS S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
devidamente motivada, contra a qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO FATO
GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Pode a fiscalização verificar documentos e analisar fatos ocorridos há mais
de cinco anos para deles extrair a repercussão tributária de exercícios
futuros. Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos
créditos tributários referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir
da sua efetiva amortização pelo contribuinte, antes disso não há como se
cogitar a inércia do Fisco. Inteligência da Súmula CARF no116.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97.

Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
2
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos
ágios em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a
combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes.
Outrossim, o ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos
7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do
patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída
no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a
participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela
investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do
fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas
partes. No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-
veículo possuíam cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades
empresariais eram aquisição de participação societárias, e efetivamente
exerceram sua atividade. Logo, não se trata de existência efêmera
necessária para caraterização de empresa veículo.
FUNDAMENTAÇÃO
ECONÔMICA.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA. DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o
ágio fosse baseado em demonstração arquivada pelo contribuinte,
inexistindo a obrigatoriedade de laudo técnico formal com requisitos
rígidos de autoria ou assinaturas. Divergências de valores entre o
demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA), decorrentes de premissas
metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o fundamento
econômico do ágio.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento
reflexo os efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.

Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 07-41.461 -
3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário
lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de lançamentos fiscais efetuados em face da
pessoa jurídica acima qualificada, por meio do qual foram formalizadas exigências
a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), relativas a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de
2012 e 2013.
Os presentes lançamentos decorreram da constatação, pela autoridade
autuante, de apuração artificial de ágio em operações de reestruturação
societária intragrupo, feitas em sequência e com o uso de empresa veículo.
As infrações aqui mencionadas alteraram os resultados fiscais dos períodos
de apuração abrangidos por esta fiscalização, acarretando a diminuição dos
Prejuízos Fiscais e das Bases de Cálculo Negativa da CSLL dos anos-calendário de
2012 e 2013.
Os fatos que motivaram as presentes autuações foram assim sintetizados
pela autoridade autuante, fls. 4608-4678:

Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
4
2.1 DAS OPERAÇÕES ECONÔMICAS ENGENDRADAS PELA FISCALIZADA COM
A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO CAPGEMINI
As operações econômicas objetos desta fiscalização foram engendradas
pela empresa Capgemini S.A., com sede na França, pela empresa brasileira
CAPGEMINI DO BRASIL SERV. CONS. INFORM. LTDA, CNPJ: 05.617.473/0001-56 e
pela empresa fiscalizada.
Resumidamente, em ordem cronológica, as principais operações foram:
1) 02 de setembro de 2010: Transação de venda de controle
acionário da Braxis (55%) para a Capgemini S.A. (França);
2) 24 de setembro de 2010: Capital social da Capgemini do Brasil é
alterado de R$91.580 para R$8.852.911 mediante a transferência de
dívidas que a Capgemini do Brasil teria com sua sócia majoritária
(99,99%) Capgemini Spaña SL;
3) 24 de setembro de 2010: Retirada da empresa Capgemini Spaña SL
em benefício da empresa francesa Cap Sogeti 2005;
4) 27 de setembro de 2010: Celebração do contrato de cessão.
“Transferiu-se” para a Capgemini do Brasil toda a transação ocorrida
em 02 de setembro de 2010 entre a Capgemini S.A. (França) e os
sócios da Braxis;
5) 01 de outubro de 2010: O capital social da Capgemini do Brasil é
alterado de R$8.852.911 para R$521.613.537 mediante o aumento
de cotas em favor da sócia Cap Soget 2005, totalmente subscritas e
integralizadas por esta empresa (99,99%);
6) 31 de dezembro de 2010: Ordem do dia da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA da CPM Braxis figurou o exame, a discussão e a
deliberação sobre a incorporação da Capgemini do Brasil.
Tendo em vista que as administrações da fiscalizada e da Capgemini
não haviam celebrado o Protocolo, foi deliberado não examinar a
incorporação da Capgemini;
7) 25 de maio de 2012: Assembleia Geral Extraordinária da Capgemini
do Brasil aprovou a sua incorporação pela fiscalizada;
8) Junho de 2012 a dezembro de 2013: Amortização mensal do ágio
pela fiscalizada.
Para que haja perfeita compreensão dos fatos ocorridos, analisemos
as composições societárias da Braxis (fiscalizada) e da Capgemini do Brasil
no final de 2009, antes da aquisição da Braxis (fiscalizada) pela Capgemini:
[...]

Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
5
2.1.3 DA INCORPORAÇÃO DA CAPGEMINI DO BRASIL PELA FISCALIZADA
Três (03) meses após a aquisição das participações da fiscalizada pela
Capgemini, foi realizada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da CPM
Braxis em 31/12/2010, em cuja ordem do dia já figurava o exame, a
discussão e a deliberação sobre a incorporação da Capgemini do Brasil:
“(i) aprovação da minuta do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação ("Protocolo") negociado entre os administradores da
Companhia e da Capgemini do Brasil. Serviços de Consultoria e
Informática Ltda., uma sociedade limitada com sede na Avenida
Francisco Matarazzo, 1.500, 18° andar, conjunto 181 e 182. Edifício
New York, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.617.473/0001-56, com seu
Contrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP sob NIRO n" 35.219.552.397 ("Capgemini"). O
Protocolo estabelece os termos e as condições da incorporação da
Capgemini pela Companhia.
(ii) ratificar a nomeação da empresa especializada responsável pela
elaboração do Laudo de Avaliação.
(iii) aprovar o Laudo de Avaliação relativo ao acervo líquido da
Capgemini, elaborado pela empresa especializada, em conformidade
com o artigo 3.2 do Protocolo.
(iv) aprovar a incorporação da Capgemini pela CPM Braxis, de acordo
com os termos e condições do Protocolo mencionado no item (i)
acima.
...
(ix) aprovar a modificação do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia.”
Todavia, tendo em vista que as administrações da fiscalizada e da
Capgemini não haviam celebrado o Protocolo, foi deliberado não examinar
a incorporação da Capgemini, pelo que não foram examinados os itens (i) a
(vi) e (ix) da ordem do dia.
Em resposta ao TI 004, a fiscalizada apresentou a ATA DE REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE
2011, na qual foi deliberado “ratificar a convocação publicada pela
Companhia no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do
Comércio, em 13 de dezembro de 2011 para a Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia que deverá tratar da incorporação da
CapGemini do Brasil, Serviços de Consultoria e Informática Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 05.617.473/0001- 56, pela Companhia.” Em sessão
datada de 25 de maio de 2012, conforme documento arquivado sob número
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
6
256.031/12-5 na JUCESP, a Assembleia Geral Extraordinária da Capgemini
aprovou a sua incorporação pela fiscalizada.
A TABELA 5 demonstra os valores dos Capitais Sociais da
incorporadora e da incorporada, por ocasião desse evento

Por conseguinte, após essa incorporação, o ágio contabilizado na
Capgemini poderia agora ser amortizado pela fiscalizada, a qual passou a
deter o ágio de sua própria rentabilidade futura.
De fato, através da análise da Ficha 9A, Linha 54 (Ágio Amortizado
Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos) da DIPJ 2013 (ano-
calendário 2012) foi constatado que a fiscalizada deduziu despesa de
amortização de ágio no valor de R$33.484.656,87. Do mesmo modo, na
Ficha 9A, Linha 56 (Ágio Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de
Investimentos) da DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), foi constatado que a
fiscalizada deduziu despesa de amortização de ágio no valor de
R$57.402.268,92.
Através do TI 003, a fiscalizada foi solicitada a demonstrar e
comprovar, por meio de documentos contábeis (Razões contábeis), como
foram contabilizados os valores de ágio deduzidos pela empresa na
apuração do IRPJ e da CSLL, nos anos de 2012 e 2013, bem como os
respectivos ajustes ao Regime Tributário de Transição (RTT).
Em resposta protocolizada em 23/02/2017, a fiscalizada informou
que:

Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
7

No PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO anexo à 21a Alteração
do Contrato Social da incorporada, assim como anexo à Ata da Assembleia
Geral
Extraordinária
da
fiscalizada
(fls.4025-4060),
realizada
em
25/05/2012, a incorporação é justificada:

[...]
2.2 DAS CONSTATAÇÕES
Ao longo deste item pretende-se demonstrar que os atos societários
posteriores à aquisição das ações da fiscalizada pela Capgemini francesa,
realizada em 02/set/2010, buscaram reproduzir na contabilidade da
Capgemini do Brasil um ágio surgido a partir da aquisição da fiscalizada, e
que deveria ser contabilizado na empresa estrangeira.
Por intermédio de atos societários sucessivos efetuados entre as empresas
do grupo Capgemini, ocorridos entre 02/set e 01/out/2010, ou seja, em
menos de 30 dias, buscou-se transferir o ágio surgido da transação entre a
Braxis e a Capgemini francesa para a empresa do grupo Capgemini no
Brasil.

Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
8
Em seguida, a incorporação da Capgemini do Brasil pela Braxis, planejada
desde a aquisição das ações da fiscalizada pela Capgemini S.A, e efetivada
em maio/2012, buscou única e exclusivamente a transferência desse ágio
para aproveitamento de benefício fiscal pela fiscalizada, sem qualquer
propósito negocial.
Importante ressaltar que, por ocasião do início das transações em estudo
(02/set), o total do ativo da Capgemini do Brasil era de pouco mais de R$12
milhões e, portanto, ela não teria recursos suficientes para realizar a
aquisição das ações da fiscalizada, que foram adquiridas pela Capgemini
francesa por R$517 milhões, razão pela qual, ao se transferir esse contrato
de aquisição para a Capgemini do Brasil, foi necessário também transferir
os recursos para que o contrato se efetivasse.
Sendo assim, torna-se evidente que os atos societários engendrados para se
transferir o ágio para a Capgemini do Brasil estão desprovidos de qualquer
propósito negocial, ficando claro que seu único objetivo era ter a
possibilidade de se amortizar o ágio tributariamente.
Restou demonstrado ao longo dessa fiscalização, porém, que essa
estratégia foi abusiva e que as correspondentes despesas de amortização
desse ágio deverão ser glosadas, para efeitos tributários.
2.2.1 DA UTILIZAÇÃO DA EMPRESA CAPGEMINI DO BRASIL SERV.
CONS. INFORM. LTDA, CNPJ: 05.617.473/0001-56 COMO EMPRESA VEÍCULO
Antes do disciplinamento criado pelos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997,
o tratamento fiscal do ágio ensejava um costumeiro "planejamento
tributário" por parte de "certos contribuintes" que consistia em adquirir
empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade
única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária,
considerando-se o ágio como imediata perda de capital, uma vez que
ocorrera a extinção do investimento.
A própria Exposição de Motivos n° 644/MF, que diz respeito à Medida
Provisória n° 1.602 (posteriormente convertida na Lei n° 9.532/97), já bem
evidenciava seu escopo (ressaltando que o artigo 8o da aludida Medida
Provisória foi desmembrado nos artigos 7o e 8o da então convertida Lei n°
9.532/97):
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
9

Para coibir esse tipo de operação, a Lei n° 9.532/1997 veio estabelecer novo
tratamento fiscal para o ágio ou deságio na aquisição de investimento em
outras empresas, de forma a, considerando a sua fundamentação
econômica, somente permitir a apuração da perda ou ganho de capital para
os casos de extinção do investimento por incorporação, fusão ou cisão das
sociedades, não no momento do evento, mas sim, uma vez registrado
contabilmente, num prazo de amortização não inferior a 60 meses.
Como se pode ver da leitura do dispositivo normativo acima, a permissão
legal para a amortização do ágio de rentabilidade futura como despesa
dedutível se refere: (i) ao ágio que compôs o preço (custo) pago pela
aquisição de um investimento, e (ii) a extinção do investimento ou empresa
investidora em decorrência de reorganização societária de incorporação,
fusão ou cisão, em que houver investimento de uma em outra, devido à
absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou cindida.
Assim, para gozar da dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99,
não basta a simples incorporação da pessoa jurídica. Entre as condições e
requisitos previstos, é necessário que haja a absorção de investimento.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de
veículo, ao final, quando incorporada aquela empresa veículo, demonstra
que o que houve foi a extinção da veículo, não da participação adquirida
com ágio.
A sequência das reestruturações societárias começa com a aquisição da
fiscalizada pela Capgemini (França) em 02/09/2010, seguida do aumento do
capital social da Capgemini do Brasil de R$91.580 para R$8.852.911, em
24/09/2010, mediante a transferência de dívidas que a Capgemini teria com
sua sócia espanhola Capgemini Spaña SL, seguida, 3 dias depois, da
“transferência” para a Capgemini do Brasil da transação ocorrida entre
Capgemini (França) e os sócios da Braxis, seguida de novo aumento do
capital social da Capgemini do Brasil de R$8.852.911 para R$521.613.537,
em 01/10/2010, mediante o aumento de cotas em favor da sócia francesa
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
10
Cap Soget 2005, totalmente subscritas e integralizadas por esta empresa,
até a ocorrência da incorporação da Capgemini do Brasil pela fiscalizada em
25/05/2012.
Ressalte-se que a incorporação da Capgemini do Brasil pela fiscalizada já
fora prevista desde a celebração do contrato de compra e venda das ações
da CPM BRAXIS S.A. pela Capgemini S.A (França), em 02/09/2010 (resposta
ao TI 005), conforme se depreende do item 8.16 do Artigo VIII:

Assim, procedendo a uma série de "reestruturações societárias", dotadas
apenas de atos formais desprovidos de racionalidade econômica, a
Capgemini (França) conseguiu:
i) permanecer com os seus investimentos intocados na fiscalizada, e ii)
constituir, na contabilidade da fiscalizada, uma conta de ativo não
circulante em valor igual ao ágio constituído na sua aquisição, de forma a
poder amortizar esse ativo, no prazo previsto na legislação tributária,
forçando as condições para reduzir o lucro tributável da fiscalizada.
O único fim visado foi a utilização do tratamento fiscal de redução da carga
tributária na Braxis.
Os aportes de capital efetuados antes da incorporação da Capgemini do
Brasil tiveram como objetivo criar condições para que esta figurasse
"formalmente" como adquirente na negociação, e após sua incorporação,
transportasse o ágio para dentro do Balanço Patrimonial da fiscalizada,
possibilitando sua amortização, em outras palavras, visando exclusivamente
ao benefício fiscal.
Como prova contábil do pagamento das participações da Braxis, a
fiscalizada apresentou cópia do Livro Razão Analítico da conta 24101
(Capital Social Subscrito) da CPM Braxis, de 06.10.2010, que evidencia um
registro de crédito em moeda nacional corrente no valor de
R$268.966.711,95, cujo histórico é “APORTE DE CAPITAL”, além dos
lançamentos do Acervo Líquido Contábil representados por Bens e Direitos
no valor de R$ 7.000.000,00, ambos efetuados pela Capgemini do Brasil.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
11
Este aporte de capital realizado pela Capgemini do Brasil em favor da
fiscalizada foi apenas um repasse do aporte de capital de mais de
R$500.000.000,00 efetuado pela sua sócia francesa Cap Soget 2005
realizado em 01/10/2010, em moeda corrente nacional conforme preceitua
o parágrafo primeiro 15a Alteração do Contrato Social da Capgemini (fls.
3819-3835).
Também apresentou Razão Contábil da conta 1.3.7.01.102 da Capgemini do
Brasil (conta "BANCO ITAU S/A - C/C RECEBIMENTOS”, cuja conta de
contrapartida é “ÁGIO S/ INVESTIMENTOS CPM BRAXIS S/A”) em que está
contabilizado, na data de 06/10/2010, o valor de R$ 545.868.560,48,
alegadamente relativo ao ágio pela aquisição da CPM Braxis S/A.
Como não era vontade da Capgemini (França), detentora do controle
acionário da fiscalizada, dela se desfazer, engendrou-se o artifício jurídico
de interpor a Capgemini do Brasil, pertencente ao mesmo grupo econômico,
para logo em seguida aportar recursos financeiros para aquisição ou
aumento das participações já existentes, com ágio por expectativa de
rentabilidade futura, para ser posteriormente incorporada pela sua
controlada (Braxis).
No comando dos artigos 1° da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99, a legislação
tributária, para permitir a dedutibilidade da amortização do ágio, tem sua
inteligência fundamentada na efetiva existência e extinção do investimento
através dos institutos da fusão, cisão ou incorporação entre as empresas
(investidora original e investida); ou seja, a legislação tributária instituiu um
disciplinamento para tributação do resultado de um negócio jurídico
particular que culmina numa "confusão patrimonial" - o ágio de si mesmo.
No presente caso, não houve a requerida unificação patrimonial.
A real investidora, Capgemini (França), detentora das ações da fiscalizada
tentou se ajustar à letra da lei, sem atender à sua fundamentação;
praticando uma série de "reestruturações societárias" sem qualquer
motivação econômica para, ao final das operações, apresentar a mesma (e
verdadeira) estruturação societária de antes. Tudo não passando de um
estratagema para se tentar conseguir ganho tributário em prejuízo do Fisco
Federal.
De sorte que, se considerarmos a participação societária que a Capgemini
(França) adquiriu da Braxis em decorrência do exercício do Contrato de
Compra e Venda, essa mesma participação continuou existindo ao final do
processo de reestruturação.
A interposição da Capgemini do Brasil entre a Capgemini (França) e a
Braxis, com o único desiderato de permitir o aproveitamento do ágio, faz
com que a situação aqui versada não se enquadre nas condições
preconizadas pela lei de forma a permitir a sua amortização.
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
12
Não houve qualquer sentido societário ou econômico (exceto auferir
vantagem tributária indevida) a utilização da Capgemini do Brasil, através
de aumento de seu capital para, em seguida, ser extinta por meio de
incorporação, sem que qualquer outra operação relevante fosse realizada.
Resta claro que o propósito das operações foi exclusivamente tributário,
para gerar uma despesa dedutível na própria empresa adquirida com ágio
(Braxis).
Ora, em virtude dessa incorporação, o ágio contabilizado na transação
entre a Capgemini (França) e a Braxis passou a integrar o patrimônio de
uma empresa operacional, possibilitando assim um reflexo tributário
artificial, qual seja, a amortização de um ágio "transferido" por meio de
uma manobra contábil sem substância econômica - já que os investimentos
acrescidos do ágio integravam o patrimônio da investidora - e a
consequente diminuição do lucro fiscal passível de oferecimento à
tributação.
[...]
Ora, é totalmente incoerente que, para adquirir a brasileira CPM Braxis, o
grupo Capgemini tenha adotado como procedimento preparatório a injeção
de capital na sua subsidiária brasileira para, pouco mais de um ano depois,
extingui-la sob a justificativa de obtenção de "racionalização e otimização
de resultados e a redução de custos operacionais e administrativos
decorrentes da administração de pessoas jurídicas distintas". Já não se
sabia de antemão que este artifício resultaria em um maior custo
operacional?
Precisou-se engendrar toda a reestruturação societária anteriormente
descrita, para, só então, se concluir que a simplificação da estrutura
societária reduziria o custo operacional do grupo? Fica patente que a
utilização da Capgemini do Brasil serviu única e exclusivamente para
transportar o ágio para o Balanço da fiscalizada e torná-lo amortizável por
via da incorporação, já premeditada no contrato celebrado em 02/09/2010.
A Capgemini do Brasil, imediatamente após a aquisição da Braxis pela sua
Capgemini francesa, teve seu capital social alterado de R$91.580 para
R$8.852.911 mediante a transferência de dívidas que a Capgemini teria com
sua sócia Capgemini Spaña SL, e, concomitantemente a este ato também
ocorre a retirada da controladora Capgemini Spaña SL em benefício da
empresa francesa Cap Sogeti 2005 (Capgemini francesa). E, alguns dias
depois, o capital social da Capgemini é alterado de R$8.852.911 para
R$521.613.537 mediante o aumento de cotas em favor da sócia Cap Soget
2005.
Ademais, a suposta reestruturação societária não resultou em concentração
(confusão patrimonial) dos investimentos com o real investidor envolvido
(Capgemini francesa) ou mesmo na liquidação desses investimentos. Ao
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
13
contrário, tudo continuou como antes, a Capgemini francesa não deixou de
existir nem perdeu suas ações na fiscalizada.
As operações realizadas em sequência revelaram-se meramente formais e
desprovidas de finalidade econômica, tendo como único objetivo a
transferência do ágio (verdadeiramente pago pela Capgemini francesa)
para a contabilidade da fiscalizada e a redução da sua carga tributária.
A finalidade do disposto nos arts. 7° e 8o da Lei 9.532/97 é regular o efeito
fiscal da recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é
extinto mediante a incorporação.
Ora, se é essa a finalidade do dispositivo legal, faz algum sentido permitir a
amortização quando não há extinção nem do investidor e nem da sociedade
investida? No presente caso, cabe dizer que o ativo adquirido não poderá
mais ser recuperado e assim justificar a amortização fiscal? As respostas
somente podem ser negativas.
Contudo, essa é a pretensão da fiscalizada, ao se verificar que, ao final de
toda a operação, tanto a sociedade que efetivamente pagou o ágio, a
Capgemini francesa, mediante a capitalização e/ou transferência de
numerários à empresa veículo Capgemini brasileira, quanto o investimento
adquirido (Braxis) não foram extintos.
O que se pode perceber é que os procedimentos adotados não passaram de
atos formais desprovidos de racionalidade econômica. Ainda que a
operação seja formalmente regular no âmbito do direito empresarial, não é
possível que a fiscalizada usufrua o efeito tributário almejado, pois não
ficou caracterizada a situação prevista no artigo 386 do RIR.
Por conseguinte, a transferência do ágio pretendida pela contribuinte, na
verdade, acabou por desvirtuar a aplicação do artigo 386 do RIR e
representa uma fraude à finalidade legal.
Com a pretendida transferência, o ágio passou a ser amortizado na Braxis,
reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por outro lado, a
investidora permaneceu de posse do seu ativo, cujo valor corresponderá à
sua participação no valor do patrimônio líquido da Braxis, o qual estará
inflado pelo ágio. Assim, a investidora poderá alienar o seu investimento
pelo mesmo valor pago na aquisição e recuperar o ágio sem incorrer em
ganho de capital.
2.2.2 DO DOCUMENTO APRESENTADO PARA FUNDAMENTAR O ÁGIO
COMO RENTABILIDADE FUTURA
[...]
[...]todo laudo deve guardar coerência com o lançamento contábil efetuado
e revelar o fato contábil efetivamente ocorrido. Portanto, em não se
constituindo em uma auditoria conforme as normas de auditoria
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
14
geralmente aceitas, o laudo apresentado apenas confirma o artificialismo
da imputação do ágio integralmente à expectativa de rentabilidade futura.
Importante observar neste ponto, que no documento em que os
representantes da empresa Deloitte apresentam o laudo à fiscalizada, é
informado que o seu objetivo é “suportar o ágio apurado na sua aquisição,
para fins tributários, com base na rentabilidade futura”.
Esta informação se traduz muito claramente em dizer que o único propósito
deste laudo é lograr o benefício tributário da amortização do ágio, sem
atender a nenhum dos Princípios Contábeis geralmente aceitos.
Destarte, para fins tributários, especificamente no tocante à
fundamentação econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art.
385, § 2o, do RIR/1999, o laudo apresentado à RFB é imprestável, e ainda
pior, constitui-se em uma fraude.
Atentando-se ao fato de que a norma tributária utiliza justamente a
informação contábil para estabelecer o seu devido tratamento, a falta de
coerência contábil no laudo apresentado à RFB apenas evidencia que a
despesa deduzida pelo contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL, efetuada
como ajuste no RTT em suas DIPJ nos exercícios de 2012 e 2013, não
cumpriram os pressupostos previstos na lei tributária, de modo que esta
fiscalização, por dever de ofício, procederá às respectivas glosas.
2.2.3 DA FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
Nas discussões sobre planejamento tributário, o foco não se situa na
compreensão da hipótese de incidência da norma tributária, mas,
sobretudo, na qualificação dos fatos jurídicos.
[...]
Não basta a vontade da fiscalizada e das empresas do grupo internacional
Capgemini de se submeterem à disciplina atinente ao ato formalizado. Deve
estar presente à vontade evidenciada ao realizá-lo. Nesse sentido, o próprio
Código Civil prevê que "nas declarações de vontade se atenderá mais à
intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem"
(art. 112).
Está-se questionando inicialmente a utilização da empresa veículo
interposta Capgemini do Brasil e a sua incorporação pela empresa
operacional Braxis, apenas para fornecer uma aparência de conformidade
ao direito, quando o contexto evidencia o fim prático a que o negócio se
destinava: a redução do pagamento de tributos através da dedução de
encargos de amortização de um ágio proveniente de um investimento que
não foi extinto.

Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
15
A apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte, e aqueles
encontrados em fontes públicas, permitiu constatar a ausência de propósito
negocial, bem como a incoerência entre a finalidade e a forma adotada no
conjunto das operações que se iniciou com a aquisição das ações da
fiscalizada pela francesa Capgemini S.A., até à incorporação da Capgemini
do Brasil.
A análise das operações em questão não há que ser feita para cada negócio
isoladamente, mas em relação ao conjunto de negócios encadeados como
um todo. Essa a lição de Marco Aurélio Greco (in Planejamento Tributário,
São Paulo, Dialética, 2004, p. 345-346):
[...]
Em questão de alguns dias após esta data, a Capgemini francesa, através da
CAP SOGETI 2005 passou a deter 99,99% do capital social da Capgemini do
Brasil. Também em questão de alguns dias após a data de 02/09/2010, o
capital social da Capgemini do Brasil saltou de R$91.580,00 para
R$521.613.537,22.
Ao final de 2010, com a utilização da Capgemini do Brasil, passou a deter
indiretamente 56% (cinquenta e seis por cento) das ações da Braxis, antes do
processo de incorporação. Observe-se que, através da Reunião de Sócios da
Capgemini do Brasil realizada em 27 de setembro de 2010, “transferiu-se”
para esta empresa toda a transação ocorrida em 02 de setembro de 2010
entre o grupo Capgemini, sediado na França e os sócios da Braxis.
O caso em foco é composto de operações estruturadas em sequência, vale
dizer, de uma sequência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo
de ato ou deliberação societária ou negocial encadeado com o intuito de
obter determinado efeito Fiscal mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só
tem sentido se existir a que lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede.
Primeiro existe a transação de compra das participações por uma empresa
estrangeira e logo após, utiliza-se "empresa veículo" brasileira; segundo,
injetam-se recursos provenientes do exterior para capitalizá-la. Tudo isso se
passando imediatamente após efetivação da compra das ações e, em
terceiro, ocorre a incorporação da empresa brasileira interposta pela
empresa investida, ocasião em que os investimentos na investida ficam
diretamente ligados à real investidora.
Uma operação estruturada como a que ora está sendo examinada indica a
existência de um objetivo único, predeterminado à realização de todo o
conjunto, indicando, também, uma causa jurídica única. Nesta hipótese,
cumpre examinar se há motivos autônomos ou não, pois, se estes inexistirem,
o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas.

Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
16
No caso examinado, nenhum motivo autônomo se apresenta que venha a
justificar a realização de cada uma das etapas da operação. Isto é, não
existiam finalidades diferentes para cada etapa das operações que as
justificassem. As finalidades eram de somente se obter, ao término de todas
as etapas, a redução indevida do pagamento de tributos em função da
amortização de um ágio introduzido artificialmente na Braxis e a
permanência dos investimentos intocados no patrimônio da CAPGEMINI
FRANCESA, já que esta não tinha nenhuma intenção de incorporar ou ser
incorporada pela empresa operacional.
Um elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo
decorrido entre cada uma delas. Na situação examinada, nenhum evento
externo ocorreu que justificasse a sequência de operações nesse curto espaço
de tempo.
O curto espaço de tempo em que as operações foram realizadas já denotava
que elas faziam parte de uma sequência de etapas, encadeadas com as
anteriores e a depender das posteriores, visando à busca de um fim
determinado, pois nenhum evento externo a coagir ou exercer pressão sobre
a fiscalizada ocorreu que justificasse a velocidade com que as operações
foram realizadas.
2.2.4 DA INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS
Segundo Marco Aurélio Greco, os institutos jurídicos são desenhados para
regular situações que, na vida comum em sociedade, se apresentam como o
que frequentemente ocorre, levando-se em consideração as características e
qualidades dos respectivos participantes.
Num grupo societário em que uma pessoa jurídica controle outra, caso haja
necessidade de reunir ambas num único empreendimento, o caminho que a
experiência aponta como natural é a controladora incorporar sua
controlada e não o inverso (incorporação às avessas).
A legislação reconhece esta figura de caráter inverso (controlada
incorporando a controladora), mas isto não afasta a relevância das
circunstâncias que podem cercar o caso concreto, pois esta operação
inversa pode, eventualmente, estar sendo realizada abusivamente ou como
negócio indireto em desrespeito à lei (talvez não à lei societária que regula a
incorporação, mas à lei tributária ou outra lei relevante aplicável ao caso
concreto).
A incorporação às avessas apresenta-se como hipótese fora do perfil
objetivo do instituto jurídico e, por isso, demanda uma razão específica
relevante que afaste a estranheza da operação e que mostre sua perfeita
adequação à realidade fática do caso.

Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
17
A Capgemini do Brasil, uma empresa de pequeno porte, que recebeu
aportes financeiros de seus controladores no exterior nos dias próximos
posteriores às aquisições das participações na fiscalizada pela Capgemini
francesa, passou a controlar um Negócio, representado pela Braxis, cuja
receita bruta estava estimada em R$1 bilhão em 2010, conforme
apresentação da Capgemini francesa de fls.3939-3954.
Portanto, não há qualquer razão específica sustentável, a não ser o desejo
de dedutibilidade das despesas de amortização do ágio, para a ocorrência
da referida incorporação às avessas.
[...]
2.3 DA CONCLUSÃO: INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO
Vimos inicialmente como as operações de reorganização societária
empreendida pelas empresas do grupo Capgemini e pela fiscalizada se
processaram. Vimos também, que no final das contas, a situação fática
encontrada foi a de que, após a extinção da Capgemini do Brasil, a real
investidora da fiscalizada -CAPGEMINI FRANCESA – ficou com a totalidade
de suas ações.
É importante entendermos qual seria o motivo de utilizar a Capgemini do
Brasil, injetar-lhe capital, torná-la controladora da Braxis e ao final vê-la
extinta por incorporação pela própria Braxis, em relativo curto espaço
temporal.
A conclusão só poderia ser para o aproveitamento fiscal do ágio gerado na
primeira das transações: a aquisição das ações da fiscalizada pela
Capgemini francesa. Ora, em virtude da incorporação da Capgemini do
Brasil, este ágio passou a integrar o patrimônio de uma empresa
operacional, possibilitando assim um reflexo tributário artificial, qual seja, a
amortização de um ágio "transferido" por meio de manobras contábeis sem
substância econômica - já que o investimento acrescido do ágio integrava o
patrimônio da investidora.
Face às análises efetuadas, conclui-se que os valores amortizados a título de
ágio decorrente da incorporação da Capgemini do Brasil pela Braxis são
indedutíveis para fins de cálculo do IRPJ e CSLL.
O fato de que a interposição de uma sociedade com a única finalidade de
servir de empresa veículo para registrar os ágios pagos em uma operação,
ao invés da utilização da real investidora, e logo em seguida efetuar a
incorporação desta empresa veículo pela investida, teve como único intuito
o de promover a redução da carga tributária.

Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
18
Ou seja, pelo fato desta operação não ter o condão de extinguir a
participação societária, haja vista que quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, consequentemente, o
ágio permaneceram no domínio da controladora original.
Em relação ao tratamento fiscal da dedutibilidade das despesas de
amortização do ágio outorgado pela lei, é óbvio que o mesmo se aplica às
reais hipóteses de(i) aquisição de investimento com ágio realizada por
empresas domiciliadas no País e que efetivamente suportaram o
pagamento deste, e (ii) quando ocorre a "confusão patrimonial" do
investimento e ágio, em decorrência da extinção da participação societária.
Desta forma, o tratamento fiscal não se aplica às hipóteses em que tenha
havido a construção de uma artificial reestruturação societária para
possibilitar a almejada dedutibilidade do ágio.
A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos
efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados
em documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. Essa análise não
há que ser feita para cada negócio isoladamente, mas em relação ao
conjunto de negócios encadeados, como um todo.
Fixando-se na natureza do método pelo qual os fatos efetivamente
ocorreram, o que se encontra? Da parte da investidora CAPGEMINI
FRANCESA, para a solidificação do controle da Braxis, apenas operações
entre empresas do mesmo grupo econômico e sem nenhum objetivo
empresarial: transferência do negócio realizado com a Braxis, aporte de
capital e extinção da empresa veículo interposta. Ou seja, meros
mecanismos pelos quais se usou a fórmula de uma reorganização
empresarial como disfarce para se encobrir seu objetivo real e único.
Estamos diante, assim, de um plano preconcebido exclusivamente para a
obtenção de reduções fiscais e não uma reorganização societária legítima.
Não há dúvidas que uma empresa veículo foi utilizada para adequação às
formalidades exigidas no País. Entretanto, tal empresa nada mais era do
que um artifício para transferir um ágio pago numa operação entre partes
independentes para dentro da empresa investida, uma empresa
operacional. A interposição dessa veículo teve como finalidade única a
redução de tributos. Foi utilizada sem nenhum outro propósito. Quando tal
função foi exercida, a empresa veículo, obviamente, deixou de existir.
A par de todo o ocorrido, foi constatado que as participações detidas pela
Capgemini francesa na Braxis não lhes saíram das mãos e foram para
terceiros.
No curto lapso temporal da interposição da Capgemini do Brasil, a real
investidora permaneceu tendo o efetivo controle econômico e
administrativo da Braxis.
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
19
Ficou óbvio que a Capgemini francesa não tinha interesse em se desfazer de
suas participações acionárias na fiscalizada, pois seria muito rentável ficar
com elas e se aproveitar da possibilidade de amortizar o ágio pago neste
investimento.
As operações em foco, apesar de formalmente lícitas, são desprovidas de
substância essencial ao negócio, vez que a vontade expressa materialmente
não corresponde àquela subjetivamente acordada entre as partes. Na
verdade, tratase de atos intrinsecamente vazios, cuja única intenção foi
contornar a norma impositiva tributária, em prejuízo específico dos
princípios tributários da capacidade contributiva e da isonomia e, em linha
gerais, dos direitos e garantias que norteiam a Carta Magna.
Assim, estes atos ou negócios jurídicos formalmente praticados, mas
carentes de elementos essenciais, revelaram ter por fim colimado
exclusivamente o de esquivar-se ao Fisco, afrontando princípios sociais e
tributários superiores, e deixando de aplicar o tratamento tributário que os
verdadeiros atos produziriam.
Vale lembrar que, com o advento do Código Civil veiculado pela Lei n°
10.406, de 2002, o abuso do direito passou a ser considerado um ato ilícito,
nos termos de seu artigo 187 "in verbis":
"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.”
Após o Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, em relação a questão tributária,
o abuso faz desaparecer um dos requisitos básicos do planejamento, qual
seja, o de se apoiar em atos lícitos. Vale dizer, a configuração de um ato
ilícito (por abusivo) implica não estar mais diante de um caso de elisão, mas
sim de evasão.
Concluindo, no caso presente, pode-se afirmar que as operações realizadas
e descritas anteriormente não representaram a extinção de nenhuma
participação societária de fato e são ilícitas, uma vez que visaram,
exclusivamente, a transferência de ágio pago, em operações artificiais,
desprovidas de racionalidade e sem propósitos negociais. Nessas condições,
a amortização do ágio é indedutível consoante as normas fiscais vigentes,
não fazendo jus ao tratamento fiscal previsto nos artigos 7° da Lei n°
9.532/97, e 386 do RIR/99.

Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
20
É certo dizer que, se a investidora estrangeira, sediada na França, não
houvesse utilizado sua controlada Capgemini do Brasil como interposta,
inviabilizada estaria a fruição da amortização do ágio, já que não se
atenderia o requisito legal previsto nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997
(reproduzidos pelo art. 386 do RIR/99) acerca da extinção dos investimentos
por confusão patrimonial.
Por outro lado, se a investidora estrangeira houvesse adquirido diretamente
e, em seguida, incorporado a brasileira Braxis, também estaria inviabilizada
a fruição da amortização do ágio, porque situada a sucessora fora do
alcance da legislação brasileira.
Não se pode admitir que, quando o legislador determinou como condição
para dedutibilidade a absorção do patrimônio de uma empresa por outra,
na qual detenha "participação societária adquirida com ágio", tenha
abarcado a hipótese de que esta aquisição tenha sido realizada de maneira
apenas "formal", por uma sociedade utilizada unicamente para transportar
esse ágio para dentro da própria empresa adquirida.
É óbvio que o legislador se refere à absorção do patrimônio de uma
empresa adquirida, pela empresa que de fato a adquiriu com ágio, ou seja,
a empresa que realmente suportou a transação e, consequentemente, faz
jus à amortização do sobrepreço que pagou pela realização do negócio.
De novo, a investidora estrangeira suportou o encargo da aquisição da
Braxis (com ágio), conforme se verifica nos já citados documentos. Portanto,
é ela que faria jus à amortização do ágio caso incorporasse sua controlada
adquirida com sobrepreço.
Tendo em vista que ela se localizava no exterior, o que impossibilitaria o
aproveitamento do ágio, o grupo estrangeiro, em consonância com a
fiscalizada, engendrou um planejamento tributário com o intuito exclusivo
de fazer uso indevido dos efeitos fiscais da amortização desse ágio no Brasil.
A internalização do ágio pago pela investidora estrangeira não tem amparo
na legislação pátria, na medida em que o ágio decorrente da aquisição de
participação societária haveria de ser contabilizado na sociedade
adquirente daquelas quotas, e não em uma domiciliada no Brasil.
A dedutibilidade dos encargos de amortização do ágio, nos termos do art.
386 do RIR/99, pressupõe que este tenha sido contabilizado, conforme as
determinações do art. 385 do RIR/99, em uma sociedade domiciliada no
país, o que não ocorreu no caso em foco.
Levando-se em conta todos os fatos descritos e as constatações explicitadas
no decorrer deste Termo, verifica-se que foi descabida a redução do lucro
real e da base de cálculo da CSSL da fiscalizada nos anos-calendário de 2012
e 2013, por meio da dedução dos encargos de amortização do ágio.
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
21
À luz da legislação tributária retro mencionada e analisados os documentos
referentes às operações societárias em estudo, foram expostos em detalhes
os motivos da não aceitação da diminuição do Lucro Líquido na apuração do
Lucro Real da fiscalizada decorrente da amortização do ágio em estudo.
Não bastassem os motivos supracitados para efetuação da glosa dos
valores deduzidos a título de despesa de amortização de ágio,
considerando-se as informações obtidas do laudo apresentado à RFB para
justificar a classificação do ágio com rentabilidade futura, e verificando-se
os resultados obtidos, fica comprovado que a fiscalizada agiu com dolo,
novamente, para reduzir o Lucro Real e a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro, pois intencionalmente foram oferecidas à RFB
informações manipuladas, almejando com isso evadir-se da obrigação de
pagar tributos. A fiscalizada estava perfeitamente consciente da existência
de informações lavradas no laudo em estudo que a desobrigariam a se
sujeitar a créditos tributários maiores.
Enfim, considerando-se todos os subitens deste item 2, constata-se que a
fiscalizada agiu à revelia da ética e da responsabilidade social, mesmo
tentando justificar seus atos pelo crivo de legalidade e licitude, ficando
desprotegida pelo ordenamento jurídico positivo, pois frustrou diretamente
seus preceitos. Não cabe, portanto, invocar desconhecimento ou prática de
erro escusável, nem quando foi criado o ágio, nem quando ele começou a
ser amortizado, nem em qualquer outro momento anterior ou posterior.
Como consequência das irregularidades acima expostas, efetuar-se-á a
glosa total dos valores deduzidos a título de despesa de amortização de
ágio, através dos ajustes do RTT, [...]
[...]
3.2 DA RETIFICAÇÃO DO LALUR E DO LIVRO DE APURAÇÃO DA CSLL
As infrações aqui mencionadas alteraram os resultados fiscais dos períodos
de apuração abrangidos por esta fiscalização, acarretando a diminuição dos
Prejuízos Fiscais e das Bases de Cálculo Negativa da CSLL dos anos-
calendário de 2012 e 2013.
Em face dessas infrações tributárias, fica o contribuinte intimado a
empreender as devidas retificações nos Livros de Apuração do Lucro Real -
LALUR e nos Livros de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013.
A contribuinte foi pessoalmente intimada do presente lançamento em
31/07/2017 (v. fls. 4695-4696).

Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
22
Em 30/05/2017 (v. fls. 4704) a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 4705-4756, com base nos seguintes argumentos:
a) A compra da impugnante pela Capgemini do Brasil gerou a contabilização
de um ágio contábil (não fiscal) no montante de R$ 545.868.560,48, em
obediência
à
regra
prevista
no
item
20.1.9
do
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SNC/SEP No 01/20063, que diz respeito à aquisição de
sociedades com patrimônio líquido negativo;
b) As operações societárias realizadas tiveram propósito negocial. A
Capgemini do Brasil não foi uma empresa criada apenas para realizar a
compra da impugnante.
A incorporação ocorreu porque, do ponto de vista negocial, não fazia
sentido a manutenção de duas sociedades atuantes no mesmo ramo sob o
controle do mesmo grupo econômico, isso porque haveria duplicidade de funções
e de custos, além da possibilidade de confusão entre os clientes quanto ao real
prestador dos serviços. No caso presente, entre a geração do ágio e a
incorporação que possibilitou sua amortização passaram-se mais de 2 anos, além
de terem sido anexados autos todos os extratos bancários que comprovam a
efetiva saída de caixa da Capgemini do Brasil. Fez referência a diversos
precedentes do CARF, que corroboram seu entendimento acerca da
dedutibilidade das despesas de ágio, no caso concreto (fls. 4725-4736 e 4728-
4734);
c) Afirmou que em momento algum a autoridade fiscal questionou a
existência do ágio formado pela aquisição da controle societário da
impugnante pela Capgemini do Brasil. O questionamento se deu apenas em
relação ao aproveitamento do ágio após a incorporação da Capgemini do
Brasil pela impugnante, afirmando que tal operação só existiu para fins de
dedutibilidade do ágio. Sustentou, porém, que foram observados todas as
condições necessárias para a efetiva dedução do ágio para fins de IRPJ e
CSLL;
d) Defendeu a inexistência de dolo, fraude, simulação ou abuso na
amortização do ágio gerado na compra do controle societário da
impugnante pela Capgemini do Brasil. Consequentemente, afirma que no
presente caso não ocorreu crime contra a ordem tributária, ao contrário do
que afirmou a autoridade autuante;
e) Em sua defesa, invocou a proteção dos princípios constitucionais da livre
iniciativa e da autonomia privada. Defendeu a ausência de base legal e
consequente impossibilidade de aplicação da teoria do "propósito negocial"
e da "substância sobre a forma";
f) Requereu a produção de prova pericial, tendo formulado quesitos e
indicado seu perito (fls. 4754-4755).
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
23
Nestes termos, requereu a procedência da impugnação e o afastamento da
acusação de fraude imputada à impugnante.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação
mantendo o crédito tributário lançado, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.NECESSIDADE DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Se os atos formalmente praticados, analisados pelo seu todo, demonstram não
terem as partes outro objetivo que não se livrar de uma tributação específica, e
seus substratos estão alheios às finalidades dos institutos utilizados ou não
correspondem a uma verdadeira vivência dos riscos envolvidos no negócio
escolhido, tais atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento
tributário que o verdadeiro ato produz.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento
em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária. Nestes casos, resta caracterizada a utilização da incorporada como
mera “empresa veículo” para transferência do ágio à incorporadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os
efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, objetivando a reforma da decisão de piso que
manteve a glosa das despesas de amortização do ágio para fins de IRPJ e CSLL nos anos-calendário
de 2012 e 2013. A Recorrente sustentou que a autuação é nula tanto por vícios formais quanto
por equívocos na interpretação da legislação aplicável, além de contrariar a jurisprudência
administrativa consolidada.
Em caráter preliminar, a defesa aduziu que a nulidade da decisão recorrida por
inovação no critério jurídico do lançamento. Alegou que a DRJ introduziu fundamento novo ao
qualificar o ágio como “ágio interno”, tese que não constava do auto de infração original. Tal
inovação viola o artigo 146 do CTN, que veda a modificação do critério jurídico adotado no
lançamento, bem como o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, por cercear o direito de defesa do
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
24
contribuinte. A jurisprudência do CARF e da Câmara Superior é invocada para reforçar que a
autoridade julgadora não pode aperfeiçoar ou reformular os fundamentos do lançamento.
Ainda em sede preliminar, a Recorrente apontou a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação legal adequada. Sustentou que a fiscalização baseou a glosa em conceitos
não positivados no ordenamento jurídico, como “empresa veículo”, “real investidor”, “substância
econômica” e “falta de propósito negocial”, sem indicar de forma clara e objetiva quais
dispositivos legais teriam sido violados. Tal conduta afrontaria o artigo 142 do CTN e o artigo 2o da
Lei no 9.784/99, que exigem motivação expressa e vinculada à lei para a constituição do crédito
tributário.
Outro fundamento relevante é a ocorrência da decadência do direito de a
fiscalização questionar as operações societárias que deram origem ao ágio. Para a Recorrente os
fatos constitutivos do direito à amortização ocorreram em 2010, enquanto o auto de infração
somente foi lavrado em 2017, ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo
150, §4o, do CTN. Assim, segundo a Recorrente, embora a amortização tenha ocorrido a partir de
2012, a fiscalização não poderia mais revisar a validade dos atos societários que originaram o ágio,
por estarem acobertados pela estabilidade jurídica decorrente da decadência.
No mérito, a Recorrente afirmou que a legislação aplicável – especialmente os
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 – autorizaria, expressamente, a amortização fiscal do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, desde que haja incorporação, fusão ou
cisão com unificação patrimonial entre investidora e investida. Ressaltou que a lei não impõe
requisitos adicionais, como a identificação de “investidor original” ou a vedação de estruturas
societárias específicas, sendo ilegítima a tentativa do Fisco de criar condições não previstas em lei.
A Recorrente buscou demonstrar que as operações societárias realizadas tiveram
substância econômica e propósitos negociais legítimos, relacionados à expansão das atividades do
Grupo Capgemini no Brasil, à reorganização operacional e à busca de eficiência administrativa. Em
tempo, alegou que a Capgemini do Brasil era empresa operacional preexistente, não criada
artificialmente para a operação, e que foi ela a real adquirente da participação societária que
gerou o ágio. A posterior incorporação resultou, de forma regular, na unificação patrimonial
exigida pela legislação, legitimando a amortização fiscal.
Rebateu, também, a alegação de operações estruturadas em sequência (step
transactions), uso de empresa veículo, incorporação às avessas e ausência de propósito negocial,
destacando-se que tais figuras, por si sós, não são vedadas pelo ordenamento jurídico. A
jurisprudência do CARF é amplamente citada para demonstrar que a utilização dessas estruturas é
lícita quando atendidos os requisitos legais, não podendo ser desconsideradas apenas por
resultarem em economia tributária.
Quanto ao laudo de avaliação, a Recorrente afirmou que a legislação vigente à
época exigia apenas a manutenção de demonstração do fundamento do ágio, sem impor
formalidades rígidas quanto à forma, autoria ou contemporaneidade estrita do documento.
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
25
Argumentou que o laudo apresentado atende aos requisitos legais e que exigências mais rigorosas
somente foram introduzidas posteriormente pela Lei no 12.973/14, não podendo retroagir para
alcançar os fatos analisados.
No tocante à CSLL, a Recorrente aduziu que inexiste dispositivo legal que vede a
dedutibilidade da amortização do ágio para fins de apuração da base de cálculo dessa
contribuição. A legislação da CSLL não reproduz automaticamente as regras do IRPJ, e a
jurisprudência administrativa reconhece que, na ausência de vedação expressa, a amortização do
ágio não pode ser adicionada de ofício à base de cálculo da contribuição.
Por fim, a Recorrente defendeu que a qualificação das operações como
fraudulentas e a consequente representação fiscal para fins penais. Argumenta-se que não houve
dolo, simulação ou ocultação de fatos, mas apenas interpretação legítima da legislação tributária.
Ressaltou que divergência interpretativa não configura fraude, sobretudo quando as operações
foram transparentes, documentadas e realizadas dentro dos limites legais.
Com base nesses fundamentos, a Recorrente requereu o reconhecimento das
nulidades apontadas e, subsidiariamente, o provimento do recurso para cancelar integralmente o
auto de infração, afastando a glosa do ágio para fins de IRPJ e CSLL.
Posteriormente, a Recorrente carreou aos autos petição em que aduziu a
ocorrência fato superveniente relevante, destacando que no Processo Administrativo no
16561.720061/2020-23, relativo aos anos-calendário de 2015 e 2016, a DRJ analisou as mesmas
operações societárias discutidas nos presentes autos. Nesse processo, a própria Receita Federal
reconheceu a inexistência de fraude, simulação ou dolo, bem como a presença de propósito
negocial legítimo, afastando quase todos os fundamentos utilizados pela fiscalização no processo
principal.
A DRJ reconheceu, também, dentre outros pontos, a legalidade da incorporação
inversa, a inexistência de operações entre partes relacionadas, o efetivo desembolso financeiro e a
suficiência da documentação de suporte do ágio. Com base nisso, a Recorrente requereu a
improcedência do lançamento ora discutido e cancelamento da autuação e o arquivamento da
representação penal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
26
O presente processo trata de lançamentos de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendário de 2012 e 2013, decorrentes da glosa das despesas de amortização de ágio registradas
pela Capgemini Brasil S.A., em razão de operações de reorganização societária realizadas no
âmbito do grupo Capgemini. A fiscalização entendeu que o ágio foi artificialmente internalizado
por meio de sucessivas operações intragrupo, estruturadas em sequência, com a utilização de
empresa veículo e culminando em incorporação reversa, sem a presença de propósito negocial ou
substância econômica.
Em sede de impugnação, a Recorrente sustentou, preliminarmente, a inexistência
de vícios no lançamento e alegou que as operações societárias foram regularmente formalizadas,
possuíam motivação econômica legítima e observaram os requisitos legais previstos nos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/97 e no artigo 386 do RIR/99. Defendeu, ainda, que a Capgemini do Brasil não
teria sido utilizada como empresa veículo, que não houve simulação ou fraude e que a
amortização do ágio era juridicamente válida tanto para fins de IRPJ quanto de CSLL, além de
requerer a produção de prova pericial.
A autoridade julgadora rejeitou o pedido de perícia por considerá-lo desnecessário,
uma vez que os fatos relevantes – inexistência de lucro nos exercícios, regularidade formal dos
registros contábeis e atendimento às intimações fiscais – estavam suficientemente comprovados
nos autos, não havendo controvérsia técnica que justificasse a produção da prova.
No mérito, a DRJ consignou que não houve desconsideração dos atos societários
praticados, mas apenas a análise de seus efeitos tributários. Concluiu que o ágio amortizado não
atendia aos pressupostos legais de dedutibilidade, porquanto não houve a efetiva extinção do
investimento adquirido com ágio, tampouco a unificação patrimonial exigida pela legislação
tributária. Restou evidenciado que a real investidora da participação societária foi a Capgemini
S.A., sediada na França, a qual permaneceu, ao final das operações, com o controle e a titularidade
econômica do investimento na fiscalizada.
A decisão destacou que a Capgemini do Brasil foi interposta exclusivamente para
viabilizar a transferência contábil do ágio para a própria empresa adquirida, permitindo sua
amortização fiscal, caracterizando-se como empresa veículo. As operações foram realizadas em
curto espaço de tempo, de forma encadeada e previamente planejada, sem motivos autônomos
ou justificativas econômicas suficientes, enquadrando-se como operações estruturadas em
sequência (step transactions), redesenhos societários sucessivos, operações entre partes
relacionadas e incorporação às avessas desprovida de razão negocial relevante.
A DRJ também ressaltou que, embora, as operações tenham observado
formalmente a legislação societária, careciam de substância econômica, pois não alteraram a
realidade patrimonial do grupo, tendo como único efeito concreto a redução artificial da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Nesse contexto, concluiu-se que o ágio registrado configurava ágio
interno, vedado pelas normas contábeis e incompatível com o tratamento fiscal conferido à
amortização do ágio por rentabilidade futura.
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
27

Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
28
Ademais, entendeu que os atos praticados pela Recorrente não são oponíveis ao
Fisco, por desvirtuarem a finalidade dos institutos jurídicos utilizados e por visarem
exclusivamente à obtenção de vantagem tributária indevida. Assim, manteve-se a glosa integral
das despesas de amortização do ágio e a consequente exigência reflexa para fins de CSLL,
julgando-se improcedente a impugnação.
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, sustentando, em
sede de preliminar, a existência de três vícios que levariam à nulidade da exigência fiscal:
(i)
a nulidade da decisão da DRJ por inovação no critério jurídico do
lançamento, ao qualificar o ágio como “ágio interno”, fundamento
inexistente no auto de infração e no termo de verificação fiscal, o que
configuraria alteração indevida dos fundamentos jurídicos da exigência, em
violação ao art. 146 do CTN e ao art. 59 do Decreto no 70.235/72, com
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa;
(ii)
a nulidade do auto de infração por ausência de motivação legal adequada,
uma vez que a glosa da amortização do ágio se baseou em conceitos não
positivados, como “empresa veículo”, “real investidor”, “substância
econômica” e “falta de propósito negocial”, sem a devida indicação dos
dispositivos legais violados, em afronta aos arts. 142 do CTN e 2o da Lei no
9.784/99; e
(iii)
a decadência do direito da fiscalização de revisar as operações societárias
que originaram o ágio, pois tais atos ocorreram em 2010 e o lançamento
somente foi efetuado em 2017, quando já transcorrido o prazo quinquenal
previsto no art. 150, §4o, do CTN, sendo vedada a rediscussão dos fatos
jurídicos já consolidados.
No mérito, a Recorrente argumentou que a legislação aplicável, especialmente os
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, autoriza expressamente a amortização fiscal do ágio baseado em
expectativa de rentabilidade futura, desde que haja incorporação, fusão ou cisão com unificação
patrimonial entre investidora e investida, sem impor requisitos adicionais como a figura do
“investidor original” ou restrições a determinadas estruturas societárias. Defendeu que as
operações realizadas possuíam substância econômica e propósito negocial legítimo, vinculados à
expansão do Grupo Capgemini no Brasil e à eficiência operacional, ressaltando que a Capgemini do
Brasil era empresa operacional preexistente e efetiva adquirente do investimento que gerou o
ágio, cuja posterior incorporação atendeu regularmente às exigências legais.
A Recorrente, também, refutou a tese de operações simuladas ou abusivas,
destacando que estruturas como step transactions, uso de empresa veículo ou incorporação às
avessas não são proibidas pelo ordenamento jurídico, conforme reconhecido pela jurisprudência
do CARF, quando observados os requisitos legais. Quanto ao laudo de avaliação, afirmou que, à
época, a lei exigia apenas a demonstração do fundamento econômico do ágio, sem formalidades
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
29
rígidas, sendo indevida a aplicação retroativa das exigências da Lei no 12.973/14. Defendeu ainda a
dedutibilidade da amortização do ágio para fins de CSLL, por ausência de vedação legal expressa, e
afastou a imputação de fraude e a representação penal, sustentando que houve apenas
divergência interpretativa legítima. Com isso, requereu o reconhecimento das nulidades e,
subsidiariamente, o cancelamento integral do auto de infração.
A Recorrente, posteriormente, informou fato superveniente relevante, apontando
que, em processo administrativo no 16561.720061/2020-23, a própria DRJ analisou as mesmas
operações societárias e afastou a existência de fraude, simulação ou dolo. Reconheceu-se o
propósito negocial legítimo, a legalidade da incorporação inversa, o efetivo desembolso financeiro
e a suficiência da documentação do ágio. Com base nisso, a Recorrente requereu o cancelamento
da autuação e o arquivamento da representação fiscal para fins penais.
Assim, passo à análise das razões recursais.
PRELIMINARMENTE
NULIDADE: MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente sustentou, conforme já explicado, a nulidade da decisão da DRJ sob o
argumento de que houve inovação no critério jurídico do lançamento, uma vez que o órgão
julgador de primeira instância passou a qualificar o ágio como “ágio interno”, fundamento que não
constava do auto de infração nem do termo de verificação fiscal. Tal inovação configuraria
alteração indevida do fundamento jurídico da exigência, em afronta ao artigo 146 do CTN e ao
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, por restringir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Defende-se que a autoridade julgadora deve se limitar aos fundamentos do lançamento, sendo
vedado o seu aprimoramento ou reformulação em sede decisória.
Para a Recorrente, ainda, o auto de infração seria nulo por ausência de motivação
adequada, na medida em que a glosa da amortização do ágio foi fundamentada em conceitos não
positivados no ordenamento jurídico, tais como “empresa veículo”, “real investidor”, “substância
econômica” e “falta de propósito negocial”, sem indicação clara dos dispositivos legais
supostamente infringidos. Tal vício violaria os artigos 142 do CTN e 2o da Lei no 9.784/99, que
exigem motivação expressa, clara e vinculada à lei para a constituição válida do crédito tributário.
Por fim, sustentou a decadência do direito da autoridade fiscal de questionar as
operações societárias que deram origem ao ágio, uma vez que tais atos ocorreram em 2010,
enquanto o auto de infração somente foi lavrado em 2017. Argumentou que, embora a
amortização tenha sido realizada a partir de 2012, os fatos jurídicos que constituíram o direito à
amortização já estavam consolidados há mais de cinco anos, atraindo a aplicação do artigo 150,
§4o, do CTN. Assim, estaria vedada a revisão dos atos societários formadores do ágio.
Em que se pese seu esforço argumentativo, as nulidades suscitadas não merecem
ser acolhidas, pois as alegações não se enquadram nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
30
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada.
Quanto à suposta ausência de motivação do auto de infração, igualmente não
assiste razão à recorrente. O lançamento descreveu de forma detalhada as operações societárias
realizadas, indicou os fundamentos pelos quais entendeu não atendidos os requisitos previstos
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
31
nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e no artigo 386 do RIR/99, bem como explicitou as razões da
glosa efetuada.
A utilização de expressões como “empresa veículo”, “operações estruturadas em
sequência” ou “falta de propósito negocial” não compromete a validade do lançamento, uma vez
que tais conceitos foram empregados como instrumentos analíticos para a qualificação jurídica
dos fatos, e não como substitutos da norma legal aplicável.
Assim sendo, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara
e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Destarte, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
No tocante à alegada inovação de critério jurídico, verifica-se que a decisão
recorrida, ao examinar a dedutibilidade da amortização do ágio, desenvolveu fundamentação que
decorre logicamente das premissas constantes do próprio auto de infração e do termo de
verificação fiscal, notadamente no que se refere à inexistência de confusão patrimonial, à
utilização de empresa veículo e à ausência de propósito negocial.
Não se identifica qualquer modificação do fundamento jurídico do lançamento, mas
apenas o aprofundamento da análise dos fatos à luz da legislação aplicável. Assim, não se
caracteriza violação ao artigo 146 do CTN ou cerceamento do direito de defesa.
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
32
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Não há, pois, como prevalecer as preliminares de nulidades suscitadas pela
Recorrente.
DA DECADÊNCIA
Também não prospera a preliminar de decadência.
O art. 150, § 4o, do CTN prescreve que a decadência, no caso dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, ocorre em 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador. Assim, embora as operações sejam anteriores, se os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorreram dentro desse prazo – como se verifica nos autos, em que as exigências se referem aos
anos-calendário de 2012 e 2013 –, não há que se falar em decadência.
Ou seja, apesar o ágio tenha sido originalmente registrado em 2010, a amortização
questionada ocorreu nos anos-calendário de 2012 e 2013, sendo esses os fatos geradores
relevantes para fins de IRPJ e CSLL. Assim, o prazo decadencial deve ser contado a partir da
ocorrência dos fatos geradores relacionados às deduções efetuadas, inexistindo decadência no
caso concreto.
Inclusive, este tema encontra-se pacificado na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que tem julgado a matéria por unanimidade:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial relativamente à glosa de
despesas de amortização de ágio inicia-se com a dedução de tais despesas pela
contribuinte, sendo irrelevante para seu cômputo o momento em que ocorridas
operações societárias que originaram o ágio. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO. Inadmissível a formação de ágio por meio de operações
realizadas dentro do grupo econômico. (Acórdão no 9101-002.804, Rel. Cons.
Cristiane Silva Costa, Sessão de 10/05/2017)
ATOS SOCIETÁRIOS PRATICADOS EM ANO JÁ DECAÍDO. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS.
FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO NÃO DECAÍDO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham
se dado em período já alcançado pelo prazo decadencial de cinco anos, não há
que se falar em decadência se os fatos geradores dos tributos que tiveram suas
bases de cálculo minoradas pelo aproveitamento indevido deste ágio ainda não se
encontram decaídos. A contagem do prazo decadencial somente se inicia após a
ocorrência do fato gerador de tributo, quer seja aplicável ao caso concreto a regra
estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN, quer seja a fixada pelo art. 150, §4o, do
mesmo Código. (Acórdão no 9101-003.446, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo,
Sessão de 06/03/2018)
Tal entendimento foi consolidado na Súmula Carf no 116, segundo a qual, para fins
de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
33
amortização de ágio, “deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo.” Diante do exposto, não deve prevalecer a alegação de decadência.
Essa Turma de Julgamento recentemente já decidiu:

Fl. 5146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
34
DECADÊNCIA DA PRETENSÃO FISCAL PARA DESCONSIDERAR A CONSTITUIÇÃO DO
ÁGIO. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial relativo à glosa de despesas de
amortização de ágio inicia-se com a dedução de tais despesas pelo contribuinte,
sendo irrelevante para seu cômputo o momento em que ocorreram as operações
societárias que originaram o ágio. Súmula 116 do CARF. (...) – (Acórdão no 1402-
007.442 , Relator: Ricardo Piza Di Giovanni,, Data da Sessão: 15 de setembro de
2025)
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO FATO
GERADOR. INOCORRÊNCIA. Pode a fiscalização verificar documentos e analisar
fatos ocorridos há mais de cinco anos para deles extrair a repercussão tributária
de exercícios futuros. Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a
constituição dos créditos tributários referentes a glosa do aproveitamento de ágio
a partir da sua efetiva amortização pelo contribuinte, antes disso não há como se
cogitar a inércia do Fisco. Inteligência da Súmula CARF no116. (...) – (Acórdão no
1402-007.234 , Relator: Alessandro Bruno Macêdo Pinto, Data da Sessão: 18 de
fevereiro de 2025)
Logo, rejeito as preliminares de nulidade e de ocorrência da decadência.
MÉRITO
Nos termos já sobejamente demonstrados, a controvérsia cinge-se ao auto de
infração discutido nos presentes autos exigindo ajustes à base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
referentes aos anos-calendário 2012 e 2013, em decorrência da glosa de despesas de amortização
de ágio deduzidas pela Recorrente após a incorporação da Capgemini do Brasil Serviços de
Consultoria e Informática Ltda. (Capgemini do Brasil) pela Recorrente.
A principal acusação fiscal é a de que a Capgemini do Brasil seria uma empresa
veículo. A fiscalização sustenta que o ágio teria “nascido” na Capgemini S.A. (Capgemini FR) com a
compra de 55% da CPM Braxis em 02/09/2010, e que, em menos de 30 dias, a combinação entre
(i) aumentos de capital na subsidiária brasileira, (ii) cessão do contrato de aquisição à Capgemini
do Brasil e (iii) remessas do exterior para financiar a compra e o aporte na investida, teria servido
apenas para “internalizar” o ágio no Brasil.
Explicando melhor, a fiscalização concluiu que o ágio amortizado pela empresa foi
artificialmente criado por meio de operações intragrupo encadeadas, sem substância econômica e
desprovidas de propósito negocial legítimo. Segundo a autoridade fiscal, após a aquisição do
controle da CPM Braxis pela Capgemini S.A., sediada na França, foi utilizada a empresa Capgemini
do Brasil Serviços de Consultoria e Informática Ltda. como “empresa veículo”, com sucessivos
aportes de capital e transferências formais de participação societária, culminando em uma
incorporação reversa. Essa estrutura teria como único objetivo permitir que o ágio pago pela
investidora estrangeira fosse internalizado no Brasil e posteriormente amortizado para fins fiscais,
reduzindo indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
35
Ao longo da instrução, a fiscalização procurou demonstrar que a Capgemini do
Brasil não possuía capacidade econômica real para adquirir a CPM Braxis e que os recursos
utilizados para tanto foram integralmente aportados pela controladora estrangeira. Destacou-se,
ainda, que a incorporação da empresa veículo já estava prevista desde o momento da aquisição
original, evidenciando que as operações foram planejadas como um conjunto único e
preordenado, caracterizando típicas “operações em sequência”, conforme a doutrina do
planejamento tributário abusivo. Assim, embora cada ato societário fosse formalmente válido, o
conjunto das operações revelou ausência de racionalidade econômica e finalidade extra tributária.
A decisão recorrida manteve as autuações sob o entendimento de que o ágio seria
ilegítimo, sustentando, entre outros pontos, que a Capgemini do Brasil teria atuado como
“empresa-veículo”, que o laudo de avaliação seria extemporâneo e voltado exclusivamente a fins
tributários. Para a decisão de piso, o ágio teria permanecido, em essência, no patrimônio da
investidora estrangeira, sem que houvesse alienação ou extinção real da participação societária.
Assim, a utilização da empresa brasileira como intermediária configuraria abuso de direito e
planejamento tributário ilícito, aproximando-se da evasão fiscal.
A Recorrente recorreu argumentando os seguintes pontos: a) a regularidade da
amortização fiscal do ágio e atendimento aos requisitos legais, b) inexistência de empresa veículo,
ágio interno ou operações simuladas, c) licitude das operações societárias e inexistência de step
transactions, d).regularidade da incorporação reversa, e) validade do laudo de avaliação do ágio, f)
inexistência de vedação à amortização do ágio para fins de CSLL, e, g) inexistência de fraude ou
dolo.
DA REGULARIDADE DA AMORIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
Consoante já demonstrado, as exigências decorrem de suposta dedução indevida
de ágio, apurado em operações de reestruturação societária intragrupo, realizadas em sequência,
com o emprego de empresa veículo e por meio de incorporação reversa no âmbito do grupo
econômico Capgemini. Em suma, pois, as acusações da fiscalização podem ser assim sintetizadas:
a) A Capgemini do Brasil seria “empresa veículo”; b) Laudo que fundamentou o ágio seria
extemporâneo; c) Operações societárias abusivas e desprovidas de propósito negocial.
Assim, a controvérsia central reside em saber se a Recorrente fazia jus, ou não, à
amortização fiscal do ágio por rentabilidade futura, nos termos da legislação vigente à época dos
fatos.
Há se ressaltar que a principal acusação fiscal é a de que a Capgemini do Brasil
seria uma empresa veículo.
A fiscalização sustenta que o ágio teria “nascido” na Capgemini S.A. (Capgemini FR)
com a compra de 55% da CPM Braxis em 02/09/2010, e que, em menos de 30 dias, a combinação
entre (i) aumentos de capital na subsidiária brasileira, (ii) cessão do contrato de aquisição à
Capgemini do Brasil e (iii) remessas do exterior para financiar a compra e o aporte na investida,
teria servido apenas para “internalizar” o ágio no Brasil.
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
36
De acordo com a Recorrente, a fiscalização teria rotulado, equivocadamente, a
Capgemini do Brasil como empresa‐veículo e leu de forma incorreta a dinâmica negocial: a
aquisição foi performada pela Capgemini do Brasil, com efetivo desembolso de recursos e
registros contábeis próprios, e o ágio foi, desde a origem, registrado exclusivamente pela
Capgemini do Brasil. A Capgemini FR jamais foi sócia direta da Recorrente.
Conforme será demonstrado no decorrente desse voto, entendo assistir razão à
Recorrente, pois as operações em tela teriam gerado ágio legítimo e passível de amortização, nos
moldes legais.
Para melhor compreensão, convém fazer uma retrospectiva das operações que
deram origem ao ágio em discussão
O ágio registrado pela Capgemini do Brasil teve origem na aquisição do controle
societário da CPM Braxis S.A., realizada em 2010, no contexto da estratégia de expansão do Grupo
Capgemini no mercado brasileiro de tecnologia da informação. Assim, em 06/10/2010, a
Capgemini do Brasil adquiriu 56% do capital da CPM Braxis, pelo valor aproximado de R$ 517,4
milhões, com recursos próprios provenientes de aumento de capital.
A operação consistiu na subscrição e integralização de ações da CPM Braxis pela
Capgemini do Brasil, com pagamento efetivo do investimento e reconhecimento contábil de ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida. Esse ágio refletiu o
potencial econômico do negócio, considerando a carteira de clientes, a posição de mercado, a
capacidade operacional e as projeções de geração de resultados futuros.
O ágio foi registrado com base na expectativa de rentabilidade futura (goodwill) da
CPM Braxis, devidamente reconhecido na contabilidade da adquirente, de acordo com o Decreto-
Lei no 1.598/77 e a Lei no 9.532/97, sem questionamento quanto ao pagamento efetivo ou à
mensuração. Após a aquisição, a Capgemini do Brasil manteve-se como empresa operacional,
exercendo regularmente suas atividades e detendo a participação societária adquirida com ágio.
Porém, em 2012, diante da necessidade de racionalização administrativa, redução
de custos operacionais e simplificação da estrutura societária, foi deliberada a incorporação da
Capgemini do Brasil pela CPM Braxis (25/05/2012: aprovação da incorporação da Capgemini do
Brasil pela CPM Braxis).
Ou seja, após um período de convivência das estruturas, como bem explicado pela
Recorrente, verificou-se que manter duas sociedades com funções sobrepostas não era eficiente.
Por razões operacionais e de racionalização, decidiu-se pela incorporação da Capgemini do Brasil
pela CPM Braxis, o que produziu a unificação patrimonial exigida em lei e permitiu à Recorrente
amortizar o ágio legitimamente constituído
Essa operação resultou na unificação patrimonial entre investidora e investida,
condição expressamente prevista na legislação tributária como requisito para a amortização fiscal
do ágio.
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
37
Com a efetivação da incorporação, o ágio passou a integrar o patrimônio da
sociedade incorporadora, iniciando-se sua amortização mensal (Período: junho/2012 a
dezembro/2013), à razão de um sessenta avos, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e
da regulamentação aplicável.
Nos exercícios de 2012 e 2013, os efeitos tributários da amortização não resultaram
em imposto a recolher, uma vez que a companhia apresentava prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL suficientes para absorver os ajustes efetuados. Assim, houve a compensação com
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.
A amortização do ágio foi devidamente registrada na contabilidade e refletida na
apuração do lucro real, com os correspondentes ajustes no LALUR. Como atividades
complementares e indissociáveis do ágio, a empresa manteve documentação técnica e contábil
apta a demonstrar o fundamento econômico da rentabilidade futura, incluindo estudos e
avaliações baseados em informações contemporâneas à aquisição.
Esses documentos atenderam às exigências legais vigentes à época, que
demandavam a existência de demonstração do fundamento do ágio, sem impor formalidades
rígidas quanto à forma ou ao momento exato de elaboração do laudo. Adicionalmente, foram
observadas boas práticas de governança, com separação entre auditoria independente e
elaboração dos estudos de avaliação, garantindo a confiabilidade das informações utilizadas.
Portanto, as atividades oriundas do ágio abrangeram não apenas o reconhecimento
contábil do goodwill, mas também a execução de operações societárias legítimas, a amortização
fiscal regular, o controle e registro adequado dos impactos tributários e a manutenção de suporte
documental consistente. Todo o conjunto de atos foi realizado em consonância com a legislação
tributária e societária, com fundamento econômico comprovável e alinhado à estratégia
empresarial, não se caracterizando como operação artificial ou desprovida de propósito negocial.
Ressalte-se que houve a demonstração da rentabilidade futura mediante a
elaboração de estudos e laudos de avaliação, com base em dados contemporâneos à aquisição e
manutenção de documentação comprobatória arquivada, conforme exigido pela legislação
vigente à época.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/971 são claros ao autorizar a amortização do ágio
quando a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, por incorporação, fusão ou cisão, na qual

1 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea “b ” do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
38
detinha participação societária adquirida com ágio, inclusive nas hipóteses de incorporação
reversa.
Em suma, a análise do conjunto probatório, verifica-se, pois, que:
a)
a Capgemini do Brasil foi a efetiva adquirente da participação societária na
então CPM Braxis, tendo realizado o pagamento do investimento e registrado o
ágio;
b)
posteriormente, em 2012, ocorreu a incorporação da Capgemini do Brasil
pela Recorrente, o que configurou inequívoca unificação patrimonial entre
investidora e investida;
c)
o ágio foi registrado com fundamento em expectativa de rentabilidade
futura, sem impugnação quanto ao seu efetivo pagamento ou mensuração.
Para a prova do sacrifício patrimonial envolvido na operação, a Recorrente
apresentou o documento da Cessão de Direitos e Obrigações do Contrato de Subscrição e Compra
de Ações (e-fls. 3300) e comprovantes do efetivo pagamento (recorte simbólico dos comprovantes
– e-fls. 3488 e 3495):

anos-calendários subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo,
para cada mês do período de apuração;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no
mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de
ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o
patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de
devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de
comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade
com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
39

Porém, apesar da clareza e regularidade da sequência de atos, a Fiscalização
reconstruiu os fatos de forma equivocada, atribuindo à Capgemini FR a aquisição da CPM Braxis. O
TVF elenca determinados eventos e, a partir deles, desenvolve uma narrativa dissociada da
realidade das operações.
Para evidenciar esses equívocos e demonstrar, em cada etapa, o que efetivamente
ocorreu, a Recorrente preparou tabela comparativa com a leitura fiscal e a descrição correta de
cada operação que reproduzo a seguir:

Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
40
Outro quadro sinótico, foi apresentado pela Recorrente por ocasião dos memoriais
juntados aos autos, que esclarece ainda mais as operações que ensejaram o registro e
amortização do ágio:

Destarte, da correta compreensão dos fatos, verifica-se que, diversamente do
alegada pela Fiscalização, a Capgemini FR nunca foi efetiva acionista da Recorrente; a Capgemini
do Brasil adquiriu as participações societárias na Recorrente, suportou o ônus financeiro e, como
tal, registrou o ágio correspondente.
As operações que sucederam a aquisição (e.g., incorporação) foi motivada por
razões operacionais e comerciais, conforme já arrazoado. Tanto é assim que ambas as sociedades
eram detentoras de prejuízos fiscais; fosse a intenção exclusiva da operação obter ganho fiscais,
teriam as partes feito a operação de forma diversa ou em momento posterior. De qualquer forma,
fato é que motivos extrafiscais levaram à incorporação da Capgemini do Brasil pela CPM Braxis.
Toda a operação foi legítima, em meu sentir, sendo as alegações fiscais
completamente insubsistentes. Outrossim, repise-se, conforme provas dos autos, a Capgemini do
Brasil foi a efetiva adquirente da participação societária que gerou o ágio, tendo ocorrido
posterior incorporação que resultou na unificação patrimonial entre investidora e investida,
condição legal suficiente para autorizar a amortização fiscal do ágio fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura.
Assim, estão plenamente atendidos os requisitos legais para a amortização fiscal do
ágio.

Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
41
DA INEXISTÊNCIA DE EMPRESA VEÍCULO, ÁGIO INTERNO, OPERAÇÕES SIMULADAS E DA
IRREGULARIDADE DA INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS
Em verdade, não prospera a tese fiscal de que a Capgemini do Brasil seria mera
“empresa veículo” e que não possuía substância operacional. Afinal, restou demonstrado nos
autos, que a Recorrente:
a) existia desde 2003;
b) atuava efetivamente como empresa operacional de consultoria;
c) emita notas fiscais, tinha funcionários, receita, obrigações e bens registrados.

Entendo que as acusações fiscais ignoram que a Capgemini do Brasil é sociedade
operacional e pré‐existente, com histórico efetivo de prestação de serviços, estrutura de pessoal,
emissão de notas fiscais e demonstrações contábeis que refletem receitas, obrigações e tributos.
Esse pano de fundo já afasta a ideia de empresa veículo voltada a “carrear” ágio, porque revela
atividade econômica real e continuada, anterior e independente da aquisição discutida nos
presentes autos.
Some‐se a isso o ambiente setorial: em meados de 2010, conforme esclarecido pela
Recorrente, o mercado brasileiro de TI vivia fase de forte expansão, e a CPM Braxis apresentava
escala, carteira e posicionamento que a tornavam um alvo natural para a consolidação local da
operação do Grupo no país. A decisão estratégica foi, portanto, aproximar e integrar negócios que,
de fato, atuavam para o mesmo tipo de clientela – daí a Capgemini do Brasil investir na
Recorrente.
Dentro da realidade corporativa do grupo, é natural que, inicialmente, as
negociações fossem conduzidas pela Capgemini FR, enquanto empresa matriz do Grupo,
detentora de participações societárias no mundo todo. De toda forma, a Capgemini Brasil atuou
juntamente à Capgemini FR durante todo o processo de negociação.
E foi a Capgemini do Brasil quem, efetivamente, adquiriu as participações na
Recorrente.
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
42
Como já esclarecido, a assinatura do contrato pela Capgemini FR não encerrou a
operação: o que se seguiu foi a assunção da posição contratual pela Capgemini do Brasil e a
realização do fechamento com recursos aportados e contabilizados na própria subsidiária
brasileira.
Em tempo, também, foi a Capgemini do Brasil que efetuou os pagamentos aos
vendedores e integralizou a participação na Recorrente, razão pela qual o ágio foi registrado desde
a origem em seus livros, como efeito do custo do investimento por ela suportado, e não por
“transferência” de ágio. Quem investiu, pagou e registrou o investimento foi a Capgemini do
Brasil.
Passado o período inicial, a manutenção de duas sociedades com funções
sobrepostas mostrou‐se ineficiente. Por razões estritamente operacionais e de racionalização
(ligadas à carteira de clientes, licenças, contratos sensíveis e gestão de marca), optou‐se pela
incorporação da Capgemini do Brasil pela CPM Braxis, solução que produziu a unificação
patrimonial e viabilizou a amortização do ágio nos exatos termos da legislação de regência.
Dessa forma, comprovado está que se tratava de sociedade operacional, existente
desde 2003, com empregados, faturamento, ativos e atividade econômica real. Logo, não há se
falar em sociedade de fachada, nem de entidade criada para simular operações. O uso de
subsidiária operacional existente há anos não pode ser confundido com artifício ou condução
artificial.
Ora, a simples utilização de sociedade controlada para realizar aquisição de
investimentos não é vedada pelo ordenamento jurídico, nem descaracteriza, por si só, a
legitimidade do ágio. Importante frisar: deve ser afasta a tese da fiscalização de caracterização da
Recorrente como “empresa veículo”, visto que se trata de sociedade operacional preexistente,
com atividades reais e substância econômica, não criada artificialmente para fins tributários.
Para que não paire dúvidas, outro ponto que reforça o entendimento de que
Capgemini do Brasil não era empresa-veículo e o fato que de contrato social (e-fls. 686) da
Capgemini do Brasil (adquirente) exigia a participação e envolvimento dos sócios-quotistas na
celebração de contratos envolvendo valores relevantes. A participação da Capgemini FR, todavia,
foi só na etapa de signing da operação. A Capgemini do Brasil foi a adquirente quando do closing.
De fato, Capgemini do Brasil foi a efetiva adquirente das participações societárias na Recorrente.
Reproduzo trecho do mencionado contrato social:
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
43

À vista desse conjunto fático, o rótulo de “empresa‐veículo” não se sustenta: a
Capgemini do Brasil era (e sempre foi) a investidora efetiva, com substância operacional própria e
efetivo sacrifício patrimonial para obtenção das participações.
Da mesma forma, não se trata de ágio interno. Explico.
Equivocadamente, a DRJ afirmou que o ágio seria interno porque teria sido
“gerado” pela controladora francesa e, depois, “transportado” à subsidiária brasileira. Essa tese
cai por terra por três razões:
a)
A Capgemini França nunca registrou ágio no Brasil, pois não adquiriu ações
no país após o closing;
b)
O ágio foi registrado, pago e contabilizado exclusivamente pela Capgemini
do Brasil — fato admitido pela própria fiscalização;
c)
A legislação brasileira não proíbe reorganização societária anterior ao
investimento, nem exige que o capital próprio utilizado para aquisição seja
“originalmente brasileiro”.
Está claro, deste modo, que a aquisição da participação societária ocorreu entre
partes independentes, em ambiente de mercado, fato inclusive reconhecido no próprio Termo de
Verificação Fiscal. Assim, não se verifica a existência de ágio interno, pois foi gerado em operação
realizada com partes independentes, inexistindo transferência artificial de ágio dentro do grupo
econômico
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
44
O que a lei exige é simples e objetivo: a investidora deve adquirir participação com
ágio, e essa investidora deve ser incorporada pela investida. Isso ocorreu de forma completa em
2012.
Há se ressaltar, deste modo, errônea a premissa da fiscalização de que a Capgemini
França seria a “real investidora”. Os autos mostram, conforme já mencionado, que a efetiva
aquisição da participação na CPM Braxis ocorreu somente em 06/10/2010, quando a Capgemini
do Brasil subscreveu e integralizou 56% das ações, mediante aporte de capital próprio,
previamente registrado e internalizado no Brasil
Além disso, repito que, de acordo com os autos, a Capgemini França jamais chegou
a integrar o quadro societário da Braxis antes da cessão contratual e o contrato de compra e
venda previa, explicitamente, a possibilidade de cessão dos direitos e obrigações para a
Capgemini do Brasil, antes do closing. E, isso, de fato, ocorreu. Assim, o ágio surgiu no momento
do pagamento pelo adquirente — e quem pagou foi a Capgemini do Brasil.
Ademais, também restou comprovada a “confusão patrimonial” entre investidora
e investida. Referida confusão patrimonial ocorre no momento da incorporação, não da
aquisição.
Em 25/05/2012, a Capgemini do Brasil foi incorporada pela CPM Braxis.
A partir desse ato:
i)
a investidora foi extinta;
ii)
seu patrimônio (incluindo o investimento com ágio) passou integralmente à
incorporadora; i
iii)
cumpriu-se exatamente o comando dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
A DRJ tenta criar requisito adicional inexistente na lei: “extinção da controladora
estrangeira”. Trata-se de interpretação abusiva, pois tal exigência não aparece em nenhum
dispositivo legal ou regulatório aplicável à época.
Assim sendo, não prospera a acusação de que houve simulação, abuso de forma ou
desconsideração indevida de atos jurídicos válidos, ante exercício legítimo, por parte da
Recorrente, de planejamento tributário com base na legislação vigente.
Ademais, as operações foram:
a)
formalmente válidas e realizadas com propósito negocial;
b)
registradas de forma transparente;
c)
lastreadas em documentação idônea, e,
d)
realizadas com fundamento em legislação vigente e interpretação razoável
do direito aplicável.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
45
Ora, a legítima divergência interpretativa quanto à aplicação das normas do ágio
não caracteriza fraude, sendo indevida a manutenção de representação fiscal para fins penais ou
de penalidade qualificada.
Importante, ainda, destacar que, quanto à suposta ausência de propósito negocial,
há se esclarecer que os autos mostram o contrário:
I.
A CPM Braxis tinha marca e carteira de clientes significativamente maior que
a da Capgemini do Brasil;
II.
Existiam contratos com órgãos públicos que exigiam manutenção da
estrutura atual, sob pena de rescisão;
III.
A incorporação direta da Braxis pela Capgemini do Brasil seria
operacionalmente inviável;
IV.
A incorporação de 2012 ocorreu dois anos após a aquisição, o que afasta
qualquer ideia de imediatismo ou artificialidade.
Outrossim a alegação de que a incorporação da controladora pela controlada seria
“atípica” ou “fora do perfil do instituto jurídico” não encontra respaldo legal.
Ao contrário, o art. 8o da Lei no 9.532/97 expressamente contempla a hipótese de
incorporação reversa, e a jurisprudência consolidada do CARF reconhece sua plena validade para
fins de amortização do ágio, desde que presentes os requisitos legais — como ocorre no caso
concreto.
Os motivos da incorporação são claros: redução de custos, simplificação estrutural
e unificação de operações. A DRJ ignorou completamente essa realidade empresarial, embora
registrada em atas, protocolos e documentos oficiais
Ratifica-se: incorporação atendeu a razões econômicas e operacionais, relacionadas
à eficiência administrativa, racionalização de estruturas e manutenção de contratos, afastando
qualquer presunção de artificialidade.
Além disso, não há que se falar em operações estruturadas em sequência e nada
há de ilegítimo na incorporação da CAPGEMINI DO BRASIL pela Recorrente.
A acusação de “operações estruturadas em sequência” parte da premissa de que a
assinatura do contrato pela Capgemini FR teria consumado a aquisição e que os atos subsequentes
serviriam apenas para “internalizar” um ágio supostamente originado fora do Brasil.
Ocorre que a leitura adequada dos fatos demonstra que as operações não foram
desenhadas como uma cadeia única pré-ordenada à obtenção de vantagem fiscal, mas sim como
atos autônomos, logicamente relacionados a objetivos empresariais específicos, executados em
momentos distintos e por motivos próprios.

Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
46
A aquisição foi efetivamente realizada pela Capgemini do Brasil, com funding que
ingressou em suas contas, pagamentos realizados por ela e registro do ágio em seus livros;
somente após período considerável de convivência e integração operacional é que se optou pela
incorporação da Capgemini do Brasil pela CPM Braxis, por razões de simplificação, carteira,
contratos, licenças e marca. Ou seja: propósitos econômicos e operacionais.
E nada há de ilegítimo na incorporação às avessas realizada (Capgemini do Brasil
incorporada pela CPM Braxis). Trata-se de operação admitida pelo ordenamento. A operação
alinha-se à moldura normativa, nada tendo de abusiva.
Ressalto, que essa Turma, em processos de minha relatoria, já decidiu pela
legitimidade da dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio em casos de
reorganização societária, como o ora apreciado, de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, cujas ementas do acórdãos transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente, em consonância com a legislação de regência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios
em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação
do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de
ágio efetivamente pago entre partes independentes. A circunstância de a
reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do
contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu
novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado
mediante meios de prova que verdadeiramente demonstrem a efetiva existência
de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado
contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e comprove.
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
47
(Acórdão no 1402-007.393, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data
da Sessão: 29 de julho de 2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art. 386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios
em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação
do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. USO DE ALEGADA EMPRESA
VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de
ágio efetivamente pago entre partes independentes. Outrossim, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso
de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes
do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser
incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento
fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do
fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-veículo possuíam
cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades empresariais eram aquisição de
participação societárias, e efetivamente exerceram sua atividade. Logo, não se
trata de existência efêmera necessária para caraterização de empresa veículo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019 CSLL E RELEXOS.
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento de
IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
(Acórdão no 1402-007.419, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data
da Sessão: 26 de agosto de 2025)
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
48
Cito, ainda, outras decisões dessa Colenda Turma que aplicam-se ao presente caso
e serve como complemento ao fundamento de meu entendimento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
SUBSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO FORMALISMO SUPERFICIAL.
A interposição de sociedade veículo sem substância econômica, com o objetivo
exclusivo de criar artificialmente despesa de amortização de ágio, constitui
planejamento tributário abusivo e legitima a glosa fiscal. Contudo, a aplicação
dessa tese não prescinde de uma análise cuidadosa do caso concreto, sob pena de
incorrer em formalismo reverso. A acusação fiscal baseada na primazia da
essência sobre a forma não pode ser superficial; deve enfrentar todos os
elementos fáticos que comprovem a realidade operacional da investidora.
Demonstrado que a sociedade holding, tida por efêmera, realizou investimentos
autônomos e relevantes em terceiros (aquisição posterior), mantendo ativos em
seu balanço após a reorganização, resta comprovado o propósito negocial e a
substância da entidade, afastando a presunção de artificialidade
FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o ágio fosse baseado
em demonstração arquivada pelo contribuinte, inexistindo a obrigatoriedade de
laudo técnico formal com requisitos rígidos de autoria ou assinaturas.
Divergências de valores entre o demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA),
decorrentes de premissas metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o
fundamento econômico do ágio.
DESPESAS OPERACIONAIS. REQUISITOS DE NECESSIDADE E USUALIDADE. ART. 299
DO RIR/99. INAPLICABILIDADE.
O regime de dedutibilidade das despesas de amortização de ágio rege-se por
normas específicas (Lei no 9.532/97), constituindo lex specialis que afasta a
aplicação dos requisitos gerais de necessidade, usualidade e normalidade
previstos no art. 299 do RIR/99 para as despesas operacionais comuns.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS). Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e
COFINS) seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a
mesma matéria de fato.
(Acórdão no 1402-007.562, Relator: Rafael Zedral, Data da Sessão: 25 novembro
de 2025)

Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
49
(...) ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO COMPLEXA E DE LONGA DURAÇÃO. INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO E OBJETIVOS EMPRESARIAIS CLAROS.
AUSÊNCIA DE ILÍCITOS OU ABUSOS.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimento, ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a compra de
participações societárias, denominadas empresas veículo, não basta para justificar
a glosa do ágio verificado em tais operações. A alocação de recursos e
investimentos em empresa controlada não operacional, principalmente quando
procedida por grupos estrangeiros que almejam participar do mercado brasileiro,
é manobra não só lícita, como também justificável e costumeira, dentro da
dinâmica de um mercado globalizado. Deve ser verificada, de forma concreta e
objetiva, a presença dos requisitos econômicos, financeiros e contábeis da
formação do ágio, à luz das previsões dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para o seu
devido aproveitamento como despesa dedutível, independentemente das formas
e modelos negociais adotados, desde que lícitos. A reorganização empresarial,
procedida nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mesmo envolvendo
incorporação de empresas veículo e a chamada incorporação reversa, desde que
não tenha como resultado o aparecimento de novo ágio, não constitui economia
de tributos por meio ilícito ou abuso. A desconsideração de atos e negócios
jurídicos do contribuinte é medida extrema e excepcional. Cabe ao Fisco a
demonstração específica, devidamente comprovada, de que determinada
vantagem fiscal foi obtida através da prática de atos ilícitos ou simulados, dentro
dos moldes dos institutos de Direito Civil e de Direito Comercial brasileiros.
Acusações de simulação e fraude não podem se valer apenas da rotulação das
formas jurídicas adotadas pelo contribuinte como manifestamente defeituosas ou
viciadas, independentemente de seu efetivo conteúdo e dos efeitos realmente
verificados.
(Acórdão no 1402-002.373, Relator: Caio Cesar Nader Quintella, Data da Sessão:
25 de janeiro de 2017)
Do voto condutor do Acórdão no 1402-007.562, proferido pelo Conselheiro Rafael
Zedral, extraio o seguinte trecho que é esclarecedor sobe o debate a respeito de amortização de
ágio e empresa veículo:
“(...)
Pela sua grande repercussão, atualmente não é possível ignorar o caso
CREMER, julgado pelo STJ no REsp 2.026.473, no qual Superior Tribunal de Justiça
entendeu que não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações (uso de empresa-veículo) são desprovidos de fundamento
material/econômico. O ônus de demonstrar a artificialidade recai sobre o Fisco, e
jamais pressupor que o ágio com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si
só, abusivo.
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
50
Veja-se que o STJ também se afastou das teses extremas, pois nem
permitiu em absoluto qualquer operação societária com a interposição de uma
empresa, e, por outro lado, afirma que não se pode presumir automaticamente a
artificialidade da operação.
Segundo o relator, Ministro Gurgel de Faria, “se a preocupação da
autoridade administrativa é quanto à existência de relações exclusivamente
artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso,
demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que a só
existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria abusiva.”
Mais adiante no seu voto:
“Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição
apriorística contraria o disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976
(o qual faculta a criação de holding “como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária
seja criada como "veículo" para facilitar a realização de um negócio
jurídico; inclusive há razões reais ("propósito negocial") para tanto,
pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter sua
segregação
por
diversas
razões
(estratégicas,
econômicas,
operacionais...).
Novamente, a minha particular leitura do voto do Ministro Gurgel Faria me
faz entender que o STJ se afastou de posições extremadas sobre este tema. Tanto
que aceita a discussão quanto ao “propósito negocial” da operação societária,
como defende o Fisco. “
Assim, não cabe à autoridade fiscal afastar os efeitos legais de operação
expressamente autorizada em lei.
VALIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ÁGIO
No TVF, a autoridade fiscal traz comentários sobre o laudo/demonstração de
rentabilidade futura que caminham em duas frentes: (i) alegação de “extemporaneidade” (teria
sido produzido 9 meses após a aquisição) e (ii) crítica de “finalidade exclusivamente
tributária”/qualidade técnica do estudo. A Recorrente entende que tais observações aparecem
como apontamentos acessórios dentro da narrativa fiscal. Coerentemente com isso, a DRJ não se
pronunciou sobre o tema no julgamento, o que reforça que esses apontamentos não integraram
os fundamentos da autuação.

Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
51
Contudo, ainda assim, convém relembrar que, no período dos fatos, a legislação
exigia que o ágio por expectativa de rentabilidade futura estivesse amparado por demonstração
mantida em arquivo como comprovante de escrituração; não havia forma rígida, “laudo prévio”
obrigatório ou protocolo em data certa. Em outras palavras, bastava documentação
contemporânea aos fatos que explicasse as razões econômicas do sobrepreço.
É exatamente o que consta dos autos e é reconstituído no RV: o ágio foi registrado
no fechamento e há documentação técnica de suporte baseada em informações da época,
suficiente para o atendimento do requisito formal então vigente. A crítica do TVF de
“extemporaneidade” e de “qualidade” segundo padrões de auditoria extrapola o que a norma
tributária demandava.
Em sua, conforme dito, a legislação aplicável à época dos fatos (Decreto-Lei no
1.598/77, redação original) exigia apenas a manutenção de “demonstração” que fundamentasse o
ágio por rentabilidade futura, sem impor forma específica ou exigência de laudo prévio.
Ademais, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que:
a)
o laudo pode ser elaborado posteriormente à aquisição, desde que baseado
em informações contemporâneas;
b)
não cabe à autoridade fiscal questionar a metodologia econômica adotada,
salvo prova concreta de vícios relevantes, o que não ocorreu.
Sendo assim, razão assiste à Recorrente quanto à alegação de validade do laudo de
avaliação utilizado para fundamentar o ágio por rentabilidade futura, destacando-se que, à época
dos fatos, a legislação exigia apenas a manutenção de demonstração idônea do fundamento do
ágio, sem impor formalidades específicas quanto à forma, autoria ou elaboração prévia.
Ressalta-se que exigências mais rigorosas somente foram introduzidas
posteriormente pela Lei no 12.973/142, não sendo aplicáveis retroativamente. Ou seja, somente a
partir da referida legislação é que se exigiu a apresentação de laudo, e somente explicitamente
sob este título, sendo vedada sua aplicação retroativa para invalidar atos praticados sob a vigência
da norma anterior. A ausência de formalidades não previstas em lei não tem o condão de invalidar
o demonstrativo.

2 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: III - ágio por rentabilidade futura
(goodwill)....”
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
52
Nesse sentido, cito ementas de decisões dessa Turma:
“(...) FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o ágio fosse baseado
em demonstração arquivada pelo contribuinte, inexistindo a obrigatoriedade de
laudo técnico formal com requisitos rígidos de autoria ou assinaturas.
Divergências de valores entre o demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA),
decorrentes de premissas metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o
fundamento econômico do ágio. (...) – (Acórdão no 1402-007.562 , Relator: Rafael
Zedral, Data da Sessão: 25 de novembro de 2025).
“(...) ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM
PREVISÃO DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA. LAUDO
TÉCNICO PRODUZIDO POSTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO.
EFICÁCIA EM FACE DA ÉPOCA DOS FATOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO.
Operação em conformidade com legislação, realizada entre partes
independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo
de avaliação elaborado por empresa especializada. O laudo acostado aos autos,
elaborado após a operação de aquisição dos investimentos, para amparar o
registro contábil dos ágios com fundamento na previsão de resultado de
exercícios futuros, pode fundamentar o ágio, se considerada a época dos fatos. A
dedutibilidade do ágio com base em expectativa de rentabilidade futura exige que
o valor de aquisição do investimento esteja lastreado em laudo e na época dos
fatos não necessário laudo prévio. Atos societários que existentes para atingir
objetivos das partes de afastar riscos econômicos e de transferência de concessão
pública, com conhecimento dos órgãos competentes envolvidos os quais
poderiam invalidar a operação por motivos de exigências técnicas relacionadas ao
mercado financeiro e ao direito concorrencial, necessários para administrar os
risco de perda da concessão do serviço público e outros riscos em face de
operação de valores vultuosos. (Acórdão no 1402-006.971, Relator: Ricardo Piza Di
Giovanni, Data da Sessão: 11 de junho de 2024).
Portanto, inexiste qualquer irregularidade formal ou material que impeça o
aproveitamento do ágio.
Da AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE CSLL
Quanto à CSLL, a Recorrente sustentou que inexiste previsão legal que imponha a
adição da amortização do ágio à base de cálculo da contribuição e que as regras do IRPJ não se
aplicam automaticamente à CSLL, sendo necessária disposição legal expressa para vedar a
dedutibilidade, o que não ocorre no período analisado.

Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
53
Não coaduno do entendimento da Recorrente, contudo, por se aplicarem à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração do IRPJ e por
decorrerem dos mesmos fatos geradores, a decisão de mérito que cancela a exigência do imposto
estende-se, automaticamente, ao lançamento reflexo da contribuição.
FATO SUPERVENIENTE
Além de tudo que foi dito, consoante foi trazido aos autos pela Recorrente, como
fato superveniente, as autoridades fiscais também lavraram, posteriormente, auto de infração
similar referente aos anos-calendário 2015 e 2016, formalizado nos autos do processo
administrativo 16561.720061/2020-23 em que foi prolatada decisão atestando A REGULARIDADE
DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E A EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL (Acórdão da DRJ no 107-
010.085).
Ambas as autuações têm por base a suposta ilegitimidade da dedução das despesas
decorrentes da amortização do ágio registrado e pago pela Capgemini do Brasil Consultoria e
Participações Ltda. (“Capgemini do Brasil”) quando da aquisição da participação societária na
antiga CPM Braxis S.A. (atual Capgemini Brasil S.A., a ora Recorrente).
Nos dois casos, a fiscalização entendeu, com base em conceitos subjetivos como
“empresa veículo” e “real investidora”, que as operações levadas a cabo pelo Grupo Capgemini
não implicariam a confusão patrimonial entre a investidora e investida, de modo que não seriam
aptas a ensejar a amortização fiscal do ágio.
Contudo, entende a Recorrente entende que todas as operações realizadas são
regulares e tem base na expressa legislação fiscal vigente à época dos fatos geradores aqui
discutidos. Portanto, a Requerente agiu dentro dos limites daquilo que lhe facultava as normas
tributárias. Há uma clara divergência relativa à correta interpretação da legislação que dispõe
sobre a possibilidade de registro e dedução do ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No entanto, essa divergência não autoriza as autoridades fiscais a acusarem os
contribuintes de fraude ou condutas dolosas. Ainda que tais discussões hermenêuticas existam,
fato é que os contribuintes permanecem atuando dentro dos limites do permitido e sem qualquer
intenção de praticar atos ilícitos, antijurídicos e culpáveis.
E, com efeito, esse fato foi devidamente reconhecido pela Receita Federal nos autos
do processo administrativo 16561.720061/2020-23. Ao analisar os mesmos fatos e operações aqui
discutidos (e as mesmas consequências tributárias), a DRJ, com olhar mais técnico e preciso
quanto aos conceitos de simulação, fraude e dolo, atestou de forma contundente que as
operações implementadas pelo Grupo Capgemini não estão eivadas de qualquer vício (Acórdão
da DRJ no 107-010.085).

Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
54
Embora a DRJ tenha mantido o auto de infração nos autos do processo
administrativo 16561.720061/2020-23 (Acórdão da DRJ no 107-010.085) com base no equivocado
entendimento de que a operação teria sido implementada com emprego de “empresa veículo”,
todos os demais argumentos e conclusões tecidos pela autoridade lançadora – que coincidem com
aqueles formulados nos presentes autos – foram afastados pela Receita Federal.
Em apertada síntese, a DRJ expressamente reconheceu que:
(i) o tema atinente à exigência de propósito negocial deve ser visto com cautela e,
no presente caso, restou plenamente demonstrado o propósito das operações que
acabaram por resultar na amortização fiscal do ágio (e-fls. 29.780 e 29.781);
(ii) a incorporação às avessas é expressamente autorizada pela legislação e, sob
nenhuma circunstância, teria o condão de macular o ágio antes incorrido (e-fls.
29.779);
(iii) inexiste qualquer aquisição entre partes relacionadas (e-fls. 29.780);
(iv) restou plenamente comprovado o efetivo desembolso para pagamento da
participação societária (e-fls. 29.780), e
(v) inexiste qualquer conduta dolosa de sonegação por parte da Recorrente,
mormente ao se considerar que a Capgemini do Brasil era empresa operacional e
não teve existência efêmera (e-fls. 29.789).
Nesse sentido, o corpo de julgadores composto por fiscais da própria Receita
Federal atestou a legitimidade e a regularidade das operações implementadas e a existência de
efetivo propósito negocial na implementação dos negócios.
E não poderia ser diferente. Afinal, todos os negócios praticados são válidos, houve
legítimo propósito negocial em todas as operações analisadas e o registro e a amortização do ágio
seguiram todos os ditames legais.
Tanto é assim que o ágio, inclusive, foi devidamente suportado por laudo de
avaliação preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”) para estimar o
valor das ações da Requerente e fundamentar o registro do ágio pela Capgemini do Brasil.
Veja-se que a Recorrente foi além daquilo que requeria a legislação: à época dos
fatos, apenas exigia-se que, por ocasião da aquisição das participações societárias, fosse arquivado
demonstração que comprove o fundamento do ágio. A Recorrente, conforme dito, foi mais longe:
ela encomendou laudo de avaliação de empresa de auditoria especializada para que todos os
números e valores da operação restassem devidamente comprovados.
Na petição juntada aos autos, à e-fls. , assim explicou:
“24. Por óbvio, ao contratar a preparação de relatório de avaliação de
auditores independentes, a Capgemini do Brasil fez mais do que aquilo exigido
pela Fiscalização. Sob esse aspecto, aliás, a Recorrente pontua que, muito embora
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
55
a versão final do laudo seja datada de 09 de junho de 2011, as minutas já vinham
há longa data sendo discutidas junto à administração das sociedades e o laudo
serviu apenas para corroborar e formalizar os números que já eram sabidos pelas
partes.
25. Ainda, é bastante relevante trazer aos autos material recentemente
localizado pela Capgemni do Brasil, que demonstra e reforça o seu cuidado no
atendimento dos preceitos da legislação fiscal. Nesse sentido, por meio desta
petição, a Recorrente junta aos autos apresentação efetuada à sua diretoria em
28.7.2010, a fim de aprovar o preço a ser oferecido pela aquisição da CPM Braxis
(doc. 02).
26. A aquisição do controle da Recorrente pela Capgemini do Brasil se deu
em 6.10.2010, alguns meses após a assinatura do contrato de compra e venda e
subscrição de ações (ocorrida em 2.9.2010). Ocorre que, meses antes desses
eventos, em julho/2010 a Capgemini do Brasil já tinha avaliação preliminar dos
valores atrelados à operação, como demonstra o quadro a seguir, retirado da
apresentação anexa à essa petição:

27. Todos os números foram, inclusive, divulgados por meio de “press
release” do Grupo Capgemini em de 2.9.2010 (doc. 03). Nesse sentido, o que se
verifica é que a Capgemini do Brasil foi extremamente conservadora: elaborou
demonstrativos internos e ainda contratou renomada empresa de auditoria para
confirmar e corroborar os valores registrados por ela a título de ágio.
28. A apresentação à Diretoria atende, em todos os sentidos interpretativos
possíveis, ao disposto no então vigente art. 385, § único do Decreto 3.000/1999
(RIR/99), formando, juntamente ao Press Release e ao Laudo da Deloitte, um
conjunto de elementos que comprovam de forma inequívoca a fundamentação
tempestiva do ágio.
29. Como se verifica, independentemente do ângulo de análise, o registro e
a amortização do ágio foram feitos em conformidade com os ditames legais. Ao
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.651 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2017-28
56
contrário do que sustenta a Fiscalização, a Capgemini do Brasil não configura
empresa-veículo e, ainda que configurasse, esse fato não seria suficiente para
invalidar todos os atos legitimamente implementados pelo Grupo Capgemini.
30. Assim, uma vez atestada a insubsistência de todos os argumentos fiscais
e demonstrada a regularidade do registro e da amortização do ágio, é de
reconhecer a improcedência do lançamento e de se determinar o cancelamento
da autuação com a consequente extinção do presente processo administrativo”.
Restou comprovado, destarte, que o ágio surgiu de forma legítima, conforme já
dito, no momento em que a Capgemini do Brasil pagou pela aquisição da participação, valorando a
CPM Braxis com base em expectativa de rentabilidade futura. O registro seguiu as regras contábeis
e fiscais vigentes, e não foi alvo de questionamento quanto ao cálculo ou efetiva saída financeira
Assim, concluo que, em meu sentir, a Recorrente não era veículo artificial, mas
entidade operacional real; a reorganização societária teve propósito econômico claro e houve
pagamento efetivo. A incorporação gerou unificação patrimonial entre investidora e investida;,
como exige a lei, incorporação essa que ocorreu dois anos após a aquisição, reforçando que não
houve artificialidade, não havendo qualquer indício ou prova de fraude, dolo ou simulação.
Em suma, houve: a) pagamento efetivo; b) registro contábil adequado; c) absorção
do investimento via incorporação, unificando investidora e investida; a legislação (Lei 9.532/97)
autorizava a amortização após a incorporação que ocorreu dois anos após a aquisição, reforçando
que não houve artificialidade .
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em DAR provimento ao recurso voluntário, cancelando integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 5169
DF CARF MF
Original